Tribunal: CARF
Processo: 16095.720047/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS OU LIVROS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária a não apresentação, no prazo legal, de livros e documentos exigidos pela Fiscalização, tais como livro caixa, folha de pagamento e livro de registro de empregados, ou sua apresentação em desacordo com as formalidades legais. Verificado que a Contribuinte, devidamente intimada em diversas oportunidades, deixou de exibir a documentação solicitada e tampouco apresentou justificativa plausível, configura-se o descumprimento de obrigação acessória prevista no artigo 33, §§ 1o a 3o, da Lei no 8.212/91, sujeitando-se à penalidade estabelecida no artigo 283, inciso II, alínea “j”, do Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720047/2018-59
ACÓRDÃO
1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRISTALERIA BRUXELAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2014
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS OU LIVROS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração à legislação previdenciária a não apresentação, no prazo
legal, de livros e documentos exigidos pela Fiscalização, tais como livro
caixa, folha de pagamento e livro de registro de empregados, ou sua
apresentação em desacordo com as formalidades legais. Verificado que a
Contribuinte, devidamente intimada em diversas oportunidades, deixou de
exibir a documentação solicitada e tampouco apresentou justificativa
plausível, configura-se o descumprimento de obrigação acessória prevista
no artigo 33, §§ 1o a 3o, da Lei no 8.212/911, sujeitando-se à penalidade
estabelecida no artigo 283, inciso II, alínea “j”, do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social)2.

1 Art. 33. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou outras importâncias devidas à Seguridade Social, bem
como a fiscalização do seu recolhimento, competem à Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 1o A empresa é obrigada a exibir aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições a que se refere esta Lei, bem como prestar as informações solicitadas, na forma e
prazos estabelecidos pela legislação.
§ 2o A empresa que não apresentar os documentos e livros exigidos ou não prestar as informações solicitadas, ou que
os apresentar de forma inexata, incompleta ou incorreta, fica sujeita à multa prevista no regulamento.
§ 3o A aplicação da penalidade a que se refere o parágrafo anterior não exclui a exigência das contribuições devidas
nem das demais cominações legais.
2 Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de
2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a
multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto
nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
II – a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da previdência social, o
serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Multa Regulamentar por Descumprimento de Obrigação Acessória Previdenciária
(e-fls. 215/258), relativo ao ano-calendário de 2014 e cujo débito correlato restou formalizado no
montante total de R$ 23.313,00 (vinte e três mil, trezentos e treze reais).
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que compõe
o respectivo Auto de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas abaixo:

liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento, ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade, ou, ainda, com omissão de informação verdadeira.

Fl. 2567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
3
“DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
INFRAÇÃO: NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI No 8.212/91 OU APRESENTAÇÃO QUE NÃO
ATENDA ÀS FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS
ESTABELECIMENTO: 05.636.104/0001-00
O contribuinte foi comunicado em 24/02/2017 do início da ação fiscal através do
Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), de 22/02/2017, por meio do Aviso
de Recebimento (AR)no DV233488034BR contendo o citado TIPF, enviado ao
domicílio tributário do contribuinte.
No presente Termo, o contribuinte foi intimado a apresentar os seguintes
documentos:

No dia 14/03/2017 foi realizada uma Diligência Fiscal no estabelecimento da
empresa, sito à Estrada Antônio Jorge, no 700, Suzano – SP.
Em 24/03/2017, aproximadamente uma semana após o término do prazo para
atendimento da intimação feita pelo Termo Inicial de Ação Fiscal, a empresa
apresentou sua resposta;
Em 19/04/2017 a empresa tomou ciência do Termo de Intimação Fiscal lavrado
em 13/04/2017 no qual foi notificado a comparecer à Delegacia da Receita
Federal em Guarulhos no dia 23/05/2017, para acompanhar a abertura e o
rompimento de lacres dos volumes de documentos retidos na diligência fiscal do
dia 14/03/2017.
No dia 23/05/2017 a empresa protocolou resposta ao Termo de Intimação Fiscal
referido anteriormente e não compareceu para o devido acompanhamento
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
4
conforme solicitado. Na oportunidade fora lavrado o Termo de Deslacração de
Volumes e Retenção de Documentos e o Termo de Devolução de Documentação.
No segundo dia do mês de junho de 2017 a empresa tomou ciência do Termo de
Intimação Fiscal lavrado em 31/05/2017 no qual foi intimada a apresentar, no
prazo de 20(vinte) dias corridos:

Em 26/06/2017 a empresa solicitou a prorrogação do prazo, por mais trinta dias,
para atendimento do referido Termo de tal sorte que sua solicitação foi deferida e
cientificada em 05/07/2017;
Aos 27 do mês de julho de 2017, sem ter atendido sequer parcialmente a
intimação de 31/05/2017, apresentou novo pedido de prorrogação de prazo por
mais 30 dias para atendimento. Após decorridos os vinte dias iniciais, mais os
trinta dias de prorrogação a pedido da empresa fora autorizado um prazo
adicional e improrrogável de cinco dias, contados a partir da ciência (09/08/2017)
do Termo que protela o prazo;
Em 18/08/2017, sem ter atendido quaisquer dos itens da intimação, a empresa
apresentou um terceiro pedido de prorrogação de prazo, por mais cinco dias, para
atendimento do referido Termo de Intimação. Com a certa convicção de intenções
protelatórias, fora lavrado o Termo de Indeferimento de Prorrogação de Prazo,
cuja ciência se deu em 25/08/2017.
Ressalta-se que até o momento da lavratura deste Auto de Infração o contribuinte
não cumpriu nem justificou o não atendimento das intimações.
Tendo em vista que o contribuinte deixou de exibir o livro caixa (ou
opcionalmente poderia ter apresentado os livros diário e razão) bem como a folha
de pagamento de seus funcionários e o livro de registro de funcionários, lavra-se o
presente Auto de Infração com base no artigo 283, inciso II, alínea “j” do Decreto
3.048/99:
Art. 283 Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas
de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a
multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
5
centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e
trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o
disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo Decreto
no 4.862, de 2003)
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular
de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de
informação verdadeira;
Em tempo, o mesmo Decreto 3.048/99 dispõe que:
Art. 373 Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e
com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da previdência social.
Desta forma, a Portaria do Ministério da Fazenda no 15, de 16 de Janeiro de 2018,
atualizou os valores vigentes:
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2018:
(...)
V - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$
23.313,00(vinte e três mil trezentos e treze reais);
Data de Apuração

Multa
13/03/2018

23.313,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 13/03/2018 e 13/03/2018:
Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102; Decreto n° 3.048, de 06.05.99,
art. 283, II, ̈j ̈, art. 292, inciso II, III e IV e art. 373.
Lei no 8.212, de 24/07/91, art. 33, §1o, §2o e §3o
Portaria MF no 15, de 16 de Janeiro de 2018, art. 8o, inciso V.
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
6
3.

Com base no relatório do Acórdão recorrido no 14-96.031, elaborado pela 10a
Turma da DRJ/RPO (e-fls. 1.984/2.024), a lide pode ser compreendida a partir do contexto fático-
jurídico a seguir delineado:
“Relatório
Em ação fiscal direta em face do contribuinte em epígrafe, foi lavrado auto de
infração de multa previdenciária por não exibição de documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, às fls. 215-258
(todas as referências são à numeração do processo eletrônico), como decorrência
do auto de infração de IRPJ formalizado no processo administrativo no
16095.720046/2018-12, no montante de R$ 23.313,00.
DA ACUSAÇÃO
2. Com o presente feito é derivado do procedimento de fiscalização que resultou
no lançamento de IRPJ formalizado no processo no 16095.720046/2018-12,
passamos a relatar a acusação com base nos documentos lá constantes. No termo
de verificação e constatação de irregularidade fiscal (fls. 8.695-8.775), a
autoridade fiscal faz a acusação assim sintetizada nas suas palavras:
Ao longo deste Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais
(TVCIF) será demonstrada a forma com que a empresa CRISTALERIA BRUXELAS
INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ 05.636.104/0001-00, por
meio de seu sócio RENATO RODRIGUES NUNEZ, CPF 112.258.508-00, montou um
esquema envolvendo diversas pessoas, físicas e jurídicas, com o intuito básico de
sonegar tributos, apresentando provas inequívocas de seu dolo, “modus operandi”
e os prejuízos causados ao erário.
Ficou demonstrado no relatório “Grupo Econômico de Fato” (parte integrante do
presente processo) que a Bruxelas faz parte de um grupo econômico cuja
administração é realizada por membros de uma mesma família (Família Rogatis
Nunez), principalmente por RENATO RODRIGUES NUNES, MARIA LÚCIA DE
ROGATIS DA FONSECA NUNEZ (esposa de Renato), CARMEN MARIA ROGATIS
FONSECA (irmã de Maria Lúcia e Cunhada de Renato) e FELIPE ROGATIS NUNEZ
(filho mais velho de Renato).
O esquema montado utiliza-se de empresas “paralelas” com quadros societários
interpostos e pratica diversos ilícitos tributários com o objetivo precípuo de
frustrar o pagamento de tributos e contribuições previdenciárias tomando para si
uma vantagem de mercado abusiva e desleal e gerando distúrbios concorrenciais.
3. A título de esclarecimento, as empresas paralelas são a NRFU e a DECORLIZ,
cuja precisa identificação consta do termo.
4. Ademais, o relatório “grupo econômico de fato” está dividido em duas partes e
estão localizados às fls. 211-311 e 6.564-6.651.
5. Abaixo, seguem os fatos descritos pela autoridade que levaram às conclusões e
imputação acima sintetizadas:
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
7
Diligência na Fiscalizada
6. Em 14/03/2017, foi realizada diligência fiscal no estabelecimento da fiscalizada.
Por meio dessa diligência, foram tomados depoimentos de 11 (onze) funcionários.
Foram encontrados e apreendidos documentos que demonstram a prática de
ilícitos. Havia um caminhão em nome de NRFU.
Diligência e análise das operações da NRFU
7. A autoridade relata intimações e re-intimações a empresa e a seus sócios, bem
como diligência na sede da empresa em que constata não estar estabelecida no
local. Junta fotos em que podemos visualizar apenas um terreno e um portão. No
mais, faz remissão ao relatório de grupo econômico sobre os demais fatos
relativos à NRFU.
8. A autoridade aduz ainda que NRFU é sucessora da empresa individual Natassia
Rogatis Faria Ultramari - EPP com a inclusão dos sócios Dario Ribeiro Santiago e
Adevaldo Ribeiro Santiago. Natassia Rogatis Faria Ultramari, CPF 348.137.028-80,
é sobrinha de Renato Rodrigues Nunez, sócio da Bruxelas.
9. No mais, quanto à NRFU, vale reproduzir os termos da própria autoridade fiscal:
• Não localização da N.R.F.U no endereço informado em seu CNPJ com declaração
colhida de vizinho ao terreno indicado no qual diz nunca ter visto qualquer galpão
ou produção no local (págs. 06 a 13);
•A NRFU encontra-se com sua situação cadastral na SEFAZ-SP como “INAPTO” e
ainda assim emitindo notas fiscais para acobertar as operações de vendas da
Cristaleria Bruxelas (págs. 14 e 15);
•Diversos documentos como extratos bancários, comprovantes de pagamentos,
informes de rendimentos, entre outros foram encontrados na sede da Cristaleria
Bruxelas (págs. 19 e 20);
•Na diligência feita na sede da Cristaleria Bruxelas foram encontrados 3.453 (três
mil, quatrocentos e cinquenta e três) documentos de
transporte/entrega/recebimento das mercadorias vendidas pela empresa NRFU
em 2014 (págs. 21 a 25);
•Na mesma diligência, na sede da Bruxelas, também foram encontrados 437
(quatrocentos e trinta e sete) documentos referentes às despesas da NRFU em
2014 (págs. 26 a 31);
•As declarações de Imposto de Renda Pessoa física dos sócios da Cristaleria
Bruxelas e dos supostos sócios da NRFU foram transmitidas pelo mesmo endereço
MAC (endereço físico único do dispositivo eletrônico que enviou a declaração) (pg.
92).
Além destas, outras provas foram colhidas juntamente com fornecedores e
clientes das empresas NRFU e Cristaleria Bruxelas nas quais pode-se concluir sem
margens para dúvidas de que as decisões giravam sempre em torno do sócio da
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
8
Bruxelas, Sr. Renato Rodrigues Nunez, inclusive como contato da empresa NRFU
(págs. 40 a 91).
10. Conclui que a NRFU foi constituída apenas para fragmentar o faturamento da
fiscalizada com o intuito de a manter nos limites do Simples Nacional, bem como
quebrar a cadeia do IPI. Nesse aspecto, vale transcrever mais as seguintes
considerações da autoridade:
Durante o procedimento fiscal constatou-se que a Cristaleria Bruxelas era a
empresa que efetivamente produzia e comercializava todas as mercadorias, era a
empresa operacional do Grupo Econômico de fato identificado.
Parte das vendas dos produtos fabricados era feita com notas fiscais emitidas pela
própria Bruxelas. Ressalta-se que esta parte das vendas sempre ficava abaixo do
valor limite de receita bruta necessária para permanência no SIMPLES NACIONAL.
A outra parte da produção da Bruxelas era vendida com notas fiscais emitidas pela
NRFU a fim de não ultrapassar o limite de receita bruta ao qual a Bruxelas deveria
se submeter para manter-se no SIMPLES NACIONAL.
A simulação ocorre justamente porque as vendas eram na verdade da Bruxelas e
não da NRFU. Esta, como vimos, é uma empresa inexistente de fato sem
empregados registrados e localizada em um terreno vazio (ao lado da Bruxelas)
utilizado como estacionamento e depósito da indústria de vidros.
Abaixo estão fotos tiradas em procedimento de Diligência Fiscal no endereço da
NRFU e imagem do Google Maps do mesmo endereço:
[Seguiram-se as fotografias]
Diligência e análise das operações da DECORLIZ
11. A autoridade relata todas as etapas de intimação e reintimação da empresa
DECOLIZ e dos seus sócios, que, aliás, não foram atendidas. Relata ainda sua visita
física ao local cadastrado como sede da empresa, mas ela não estava lá
estabelecida. Também registra o depoimento da responsável pela empresa
estabelecida no local. No mais, vale reproduzir suas palavras:
Ao que se refere à Decorliz Comercial Ltda. – ME, CNPJ 03.044.001/0001- 26,
também se trata de uma empresa inexistente de fato utilizada pela Bruxelas para
segregar sua massa salarial, a fim de reduzir fraudulentamente a tributação
previdenciária.
Aqui, é interessante frisar que a Decorliz foi fundada inicialmente pelas Sras. Maria
Lucia Rogatis Fonseca Nunez (esposa de Renato Rodrigues Nunez, sócio da
Bruxelas) e sua irmã, Carmem Maria Rogatis Fonseca (mãe da Natassia Rogatis
Faria Ultramari). Posteriormente, elas se retiraram da sociedade e atualmente os
sócios são Luiz Henrique Vilela Santiago e Elaine Cristina Tristao Duro.
Em consulta ao Cadastro de Contribuintes de São Paulo (CADESP), constatou-se
que a DECORLIZ apresenta a situação cadastral INAPTO e ocorrência fiscal “NÃO
LOCALIZADA”, desde 30/04/2006 (Anexo 3.3).
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
9
Dentre as principais provas da inexistência de fato da Decorliz levantado no
relatório GRUPO ECONÔMICO DE FATO, é válido ressaltar que (ver Relatório Grupo
Econômico de Fato):
• A Decorliz não foi encontrada no endereço informado em seu CNPJ, no seu lugar
funciona, atualmente, uma empresa de fabricação de próteses dentárias (págs. 93
e 94);
• Em consulta ao Cadastro de Contribuintes do ICMS SP (CADESP), a Decorliz
encontra-se com a situação “INAPTO” com ocorrência fiscal “NÃO LOCALIZADA”
(pg. 95);
• Em procedimento de diligência fiscal na sede da empresa Bruxelas, foram
encontrados documentos das folhas de pagamento da Decorliz (págs. 96 e 97);
• Foram encontrados 312 (trezentos e doze) documentos de despesas da Decorliz
na sede da Bruxelas, apesar da DIMOF do ano de 2014 indicar que não houve
movimentação bancária da empresa no período (págs. 102 a 105);
• Encontrados também 427 (quatrocentos e vinte e sete) boletos de cobrança
referentes à aquisição de embalagens pela Decorliz junto à “Edson Joaquim dos
Santos” contendo a própria Decorliz como sacado no boleto, porém com endereço
da Bruxelas no boleto bancário (pg. 110);
• As notas fiscais 003.123.905 e 003.137.807 emitidas pela empresa “Certisign
Certificadora Digital S/A” para a empresa Decorliz com a indicação do e-mail
rh@cristaleriabruxelas.com.br nas informações complementares (pg. 133);
• DIRF ́ s da Decorliz eram preenchidas por funcionários da Bruxelas o que reforça
o fato daquela empresa ser apenas uma interposta para cometimento de fraudes
tributárias (págs. 135 e 136);
12. Seguem mais algumas considerações da autoridade:
A Cristaleria Bruxelas utiliza a empresa interposta Decorliz Comercial, sediada
numa sala comercial e sem a mínima capacidade econômica, financeira ou
operacional, para segregar a sua massa salarial e assim manter-se
fraudulentamente no regime simplificado. A empresa mantinha parte dos
funcionários registrados na própria Bruxelas e outra parte registrada na Decorliz,
porém, de fato, todos trabalhavam na indústria de vidros Cristaleria Bruxelas,
situada à Estrada Antônio Jorge, no 700, Cidade Edson, Suzano-SP.
Conforme mencionado no item anterior, a Bruxelas segregava seu faturamento
com a NRFU com a finalidade de enquadrar-se fraudulentamente no SIMPLES
NACIONAL. Sob um olhar precipitado, pensar-se-ia que, uma vez enquadrada no
SIMPLES NACIONAL, fosse mais vantajoso para a Bruxelas efetivamente registrar
todos os funcionários regularmente no CNPJ da própria empresa, uma vez que a
tributação previdenciária é mais vantajosa neste regime.
Entretanto, para manter-se no SIMPLES NACIONAL, a Bruxelas não poderia
incorrer em qualquer das hipóteses constantes no artigo 29 da Lei Complementar
123/2006. E precisamente a alínea IX do referido artigo dispõe que, durante o ano-
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
10
calendário, o valor das despesas pagas não pode superar em 20% (vinte por cento)
o valor de ingressos de recursos no mesmo período.
Assim, tendo em vista que a receita bruta declarada pela Bruxelas era subfaturada
(segregada com a NRFU), caso a empresa registrasse todos os funcionários em seu
CNPJ, somente a despesa com funcionário ultrapassaria e muito o limite legal
estipulado. Resta então clara a necessidade de utilizar a interposta pessoa jurídica,
a Decorliz, para segregar sua massa salarial.
Como dito anteriormente, a Decorliz está sediada numa sala comercial de
aproximadamente cinquenta metros quadrados onde funciona atualmente um
laboratório de próteses dentárias e que segundo as declarações prestadas pelo Sr.
Marcelo Gonçalves Barbosa (atual responsável pelo local, Anexo 2.52), o
laboratório ocupa o local há aproximadamente dois anos, que o imóvel estava
totalmente desocupado anteriormente, que não conhece a empresa Decorliz, mas
que, por diversas oportunidades, oficiais de justiça e representantes da Fazenda
Estadual já estiveram no local a procura da empresa. Algumas fotos foram
registradas do local:
[fotos]
Tal como a NRFU, a Decorliz também é uma empresa inexistente de fato nos
termos da IN RFB 1.634/2016 e, portanto, a representação para a baixa de ofício
do seu CNPJ já foi providenciada.
Outros fatos que comprovam o grupo econômico:
13. Circularização junto à empresa VB Serviços, Comércio e Administração Ltda,
provedora de serviços, dentre os quais o de distribuição de vale transporte. Por
meio dessa circularização, constatou-se diversos fatos, informações e documentos
relativos à DECORLIZ, mas que comprovam que as operações se davam com a
fiscalizada. Como exemplo: (i) nos sistemas de dados do cliente DECORLIZ, consta
o endereço da fiscalizada e como responsável a gerente de recursos humanos da
fiscalizada e (ii) notas fiscais em nome de DECORLIZ.
14. Também vale citar os seguintes fatos, assim descritos pela autoridade fiscal:
É mister observar alguns pontos que caracterizam definitivamente a relação entre
as três empresas como a de um GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Em primeiro lugar ressalta-se a unidade de direção das três empresas
concentradas na Cristaleria Bruxelas, no Sr. Renato Rodrigues Nunez e seu filho,
Felipe Rogatis Nunez. Tal fato é comprovado pelas seguintes provas constantes
nas páginas do relatório GRUPO ECONÔMICO DE FATO:
• Nos sistemas cadastrais da Air Products, fornecedora de oxigênio, consta como
pessoa de contato da NRFU o Sr. Renato Nunez, sócio da Bruxelas (pg. 53);
• Nos sistemas cadastrais da Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda., fornecedora
de gás (GLP), constam como pessoas de contato da NRFU o Sr. Renato (sócio da
Bruxelas) ou Felipe (filho de Renato), além do telefone da Cristaleria Bruxelas
(11)47
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
11
• O Sr. Felipe Rogatis Nunez assinou como representante legal um Aditivo ao
Contrato de Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo e Comodato de
Instalações n° MAUA/606/2015/00 firmado entre a Nacional Gás Butano e a NRFU
(pg. 75);
• A empresa Companhia Ultragaz S.A, em procedimento de diligência fiscal,
informou que as relações comerciais e negociações do cliente N.R.F.U eram feitas
sempre com os contatos: “Renato Nunez (proprietário) e Felipe Nunez (filho do
Renato) ” (pg. 77);
•
Em mensagem eletrônica da Ultragaz para o Felipe Nunez
(felipe@cristaleriabruxelas.com.br), aquela solicita uma Nota Fiscal de devolução
da NRFU Comercial Atacadista para a Ultragaz e o destinatário da mensagem
prontamente atende a solicitação por meio da emissão da NF 18.964 anexada na
resposta ao e-mail (pg. 78)
• Em mensagem eletrônica assinada por "Felipe" e enviada pelo e-mail
"felipe@cristaleriabruxelas.com.br", ele questiona sobre como seria feita a
diferença referente aos abastecimentos com aumento, que não tinham sido
avisados. Em mensagem posterior, Gustavo Junji Kurita (da ULTRAGAZ) responde
para Felipe: "ontem conversei com o Renato e será aplicado o desconto somente
no abastecimento de ontem" Na mensagem seguinte, Felipe responde para
Gustavo que confirmou com ele (Renato) (pg. 78);
• Nos sistemas cadastrais da Companhia Brasileira de distribuição, cliente da
NRFU, consta como telefone de contato o número da Bruxelas, (11)4746-404 e
como e-mail de contato o endereço renato.nunez@cristaleriabruxelas.com.br
(pg.82);
• Em contrato de fornecimento firmado entre a Companhia Brasileira de
Distribuição e a NRFU, nos dados cadastrais do fornecedor consta como
Diretor/Gerente Nacional o Sr. Renato Rodrigues Nunez e o e-mail
renato.nunez@cristaleriabruxelas.com.br (pg.85);
• Identificado o acordo coletivo de trabalho vigente no período entre 01/12/2013
e 30/11/2015 o qual é único para as duas empresas Bruxelas e 46-4040 (pg. 64);
Decorliz e é assinado pelo Sr. Renato Rodrigues Nunez, sócio da Bruxelas (págs.
124 e 125).
Aqui é importante ressaltar que o Sr. Felipe Rogatis Nunez, filho de Renato
Rodrigues Nunez, durante o período compreendido entre 05/05/2009 e
23/06/2010, era sócio da Cristaleria Bruxelas. Posteriormente, fora excluído da
sociedade e registrado como empregado na qualidade de Engenheiro Mecânico
(CBO 2144-05) (Anexo 3.18). Situação que não condiz com os atos praticados por
Felipe como vimos nos itens acima relacionados.
Outra importante característica deste grupo econômico de fato é a
intercomunicação ou confusão patrimonial. Segundo o professor João Pedro
Scazilli, confusão patrimonial é o “estado de promiscuidade verificado entre os
patrimônios de duas ou mais pessoas, consequência da apropriação, por parte dos
sócios, administradores, terceiros ou outras sociedades componentes de um grupo
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
12
econômico, dos meios de produção de uma determinada sociedade” (SCALZILLI,
João Pedro de Souza. Confusão Patrimonial nas Sociedades Isoladas e nos Grupos
Societários: Caracterização, Constatação e Tutela dos Credores, p. 16). É
exatamente o que as provas a seguir demonstram:
• Em depoimento prestado no dia 22/08/2017, o Sr. Ewerton Ruziska afirmou que
trabalhou na Cristaleria Bruxelas no período entre janeiro/2010 e Junho/2016
(apesar de registrado na Decorliz) no endereço Estrada Antônio Jorge, n° 700 e
que no terreno ao lado (Estrada Antônio Jorge, no 568) nunca existiu nenhuma
empresa funcionando e que o local era utilizado para estocar pedras refratárias
bem como estacionamento dos funcionários da Bruxelas (pg. 7);
• A NRFU, apesar de ser uma empresa comercial atacadista, concentrou 71% do
total de compras do ano de 2014 em insumos para a fabricação de artigos de
vidro, notadamente o oxigênio líquido e o gás liquefeito de petróleo (GLP). Como
mencionado anteriormente, tais compras referiam-se na verdade a aquisições da
Cristaleria Bruxelas (pg. 16);
• Em análise das vendas das empresas Cristaleria Bruxelas e NRFU, apurou-se que
ambas empresas utilizavam os mesmos códigos de produtos para identificar suas
mercadorias. Na verdade, como apontado, tratava-se não apenas de uma mera
coincidência, mas de uma mesma metodologia de identificação dos ativos da
empresa o que indica, mais uma vez, a confusão dos negócios das empresas
Bruxelas e NRFU (pág. 18);
• Uma GARE (Guia de Arrecadação) em nome de RENATO RODRIGUES NUNEZ,
sócio da Cristaleria Bruxelas, foi paga por meio de débito em conta corrente da
NRFU apesar deste Senhor ter alegado em Termo de Declaração lavrado em
14/03/2017 que desconhecia a empresa NRFU. Tal pagamento foi efetuado por
FELIPE ROGATIS NUNEZ, filho de Renato (págs. 20 e 21);
• Foi encontrada uma planilha na sede da Bruxelas com o seguinte título:
“QUANTIDADE DE PEÇAS PRODUZIDAS BRUXELAS/NATÁSSIA”. Vale lembrar que,
como dito anteriormente, a NRFU Comercial Atacadista Ltda. – ME é a sucessão da
empresa individual Natassia Rogatis Faria Ultramari - EPP com a inclusão dos
sócios Dario Ribeiro Santiago e Adevaldo Ribeiro Santiago. Prova incontestável da
intercomunicação das atividades das empresas Cristaleria Bruxelas e NRFU (pg.
32);
• No curso da diligência fiscal na sede da Bruxelas, registrou-se a presença de um
caminhão VW/15190, placa FLU1695 no setor de expedição, o qual, segundo o
consta no sistema RENAVAM, é de propriedade da empresa NRFU (pg. 33);
• A empresa Air Liquide, em procedimento de diligência fiscal, informou que o
tanque abastecido quando vendido para a NRFU era o de número 1289,
justamente localizado no endereço da Cristaleria Bruxelas (págs. 48 a 50);
• Encontrada também uma relação elaborada pelo prestador “Maimell Saúde
Empresarial” contendo todas as pessoas que possuem o benefício de convênio
médico. Nela contém funcionários das empresas Decorliz, Bruxelas e funcionários
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
13
sem registro, porém o documento menciona que a empresa contratante é a
Bruxelas (págs. 97 a 101);
• Comprovante de pagamento de despesa da Decorliz que indica a conta bancária
da NRFU como sendo a conta utilizada para quitação do débito (pg. 105)
• O processo trabalhista 1002099-04.2015.5.02.0491 impetrado por Washington
Aparecido Magina contra a Decorliz (1a reclamada) e Bruxelas (2a reclamada),
alegando que trabalhava nesta última e era registrado na primeira. Além disso o
seu termo de rescisão com a Decorliz fora assinado pela Sra. Sidnéia Rodrigues da
Motta Artusi, Gerente de Recursos Humanos da Decorliz (pg. 120);
• Comunicado enviado ao Sindicato dos Vidreiros, referente à eleição da CIPA em
2014, as próprias empresas, Bruxelas e Decorliz, informam que estão situadas em
um mesmo local (Estrada Antônio Jorge, 700, Cidade Edson, Suzano – SP) (pg.
126); Conforme foi demonstrado, é notório o poder de controle exercido pela
Cristaleria Bruxelas principalmente pelo seu sócio, Sr. Renato Rodrigues Nunez, e
seu filho Felipe Rogatis Nunez.
Os registros cadastrais nos sistemas dos fornecedores da NRFU, a assinatura de
contratos e aditivos, a assinatura em acordos coletivos de trabalho da Bruxelas e
Decorliz demonstram claramente a centralidade da tomada de decisões. Além
disso, os inúmeros boletos bancários (págs. 104 a 107) em nome da Decorliz com o
endereço da Bruxelas demonstram que para os intervenientes de comércio do
grupo, a Bruxelas era sempre a referência.
Características da fraude tributária
15. A autoridade relata que parte significativa das operações da fiscalizada foi
fragmentada para a NRFU e DECORLIZ com diversas finalidades de fraude
tributária:
15.1. Possibilitava a manutenção da fiscalizada dentro dos limites do regime
favorecido no simples nacional e, assim, se favorecer ilicitamente em relação à
apuração de IRPJ, CSLL, PIS, Cofins, IPI e CPP;
15.2. Sonegação do IPI, tendo em vista que o imposto era recolhido pela fiscalizada
dentro do simples num percentual inferior ao da alíquota própria dos produtos
industrializados e não era destacado nas vendas da NRFU por esta ter sido
cadastrada como comercial atacadista;
15.3. Registro de obrigações previdenciárias na DEOCRLIZ, sem pagamento e em
nome de laranjas;
Da multa
16. A descrição do descumprimento da obrigação acessória que ensejou a
aplicação da multa consta das fls. 252-256 do presente feito.
17. Basicamente, o contribuinte deixou de exibir o livro-caixa e a folha de
pagamento dos seus funcionários, o que implicou a aplicação da multa prevista no
art. 283, II, “j”, do Decreto no 3.048/99.
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
14
Responsáveis beneficiários da fraude
18. Conforme havíamos sinteticamente relatado, a autoridade fiscal atribuiu
responsabilidade tributária em face de diversas pessoas jurídicas e físicas. Abaixo,
segue a relação de pessoas e as considerações da autoridade:
Em linhas gerais, o objetivo do grupo era manter a Bruxelas como uma empresa
“sadia” e utilizar as outras duas empresas, NRFU e Decorliz, para abrigar toda a
parte “podre” do esquema fraudulento. Justamente por isso, essas empresas
interpostas tinham em seu quadro societário “testas-de-ferro” os quais
substituíram os sócios originais (integrantes da família) de ambas empresas bem
como apresentaram um patrimônio inexistente (no caso da Decorliz) ou irrisório
(no caso da NRFU). Desta maneira, os reais beneficiários do esquema fraudulento
apostavam que eventual execução fiscal ficaria prejudicada.
Através do presente Procedimento Fiscal foi possível apurar que os reais
beneficiários de todo o esquema fraudulento, montado com o intuito único de
sonegar tributos, são:
- RENATO RODRIGUES NUNEZ;
- MARIA LÚCIA DE ROGATIS DA FONSECA NUNEZ (esposa de Renato);
- CARMEN MARIA ROGATIS FONSECA (irmã de Maria Lúcia, cunhada de Renato);
- FELIPE ROGATIS NUNEZ (filho de Renato e Maria Lúcia);
- FERNANDA ROGATIS NUNEZ (filha de Renato e Maria Lúcia);
- RENATA ROGATIS NUNEZ (filha de Renato e Maria Lúcia);
- PEDRO ROGATIS NUNEZ (filho de Renato e Maria Lúcia).
Os “testas-de-ferro” que atuavam em nome dos reais beneficiários são:
- ADEVALDO RIBEIRO SANTIAGO (sócio aparente da NRFU);
- DARIO RIBEIRO SANTIAGO (sócio aparente da NRFU);
- LUIZ HENRIQUE VILELA SANTIAGO (sócio aparente da Decorliz);
- ELAINE CRISTINA TRISTAO DURO (sócia aparente da Decorliz).
Além disso, conforme será demonstrado no tópico “DA BLINDAGEM
PATRIMONIAL” constatou-se que os recursos obtidos em decorrência do esquema
ilícito praticado, os reais beneficiários acumularam um grande patrimônio o qual
foi, ao longo de um determinado tempo, transferido para empresas patrimoniais:
- BEQA PARTICIPAÇÕES EIRELI; - DENARAU PARTICIPAÇÕES EIRELI;
- VANUA LEVU PARTICIPAÇÕES EIRELI;
- VITI LEVU PARTICIPAÇÕES EIRELI;
- MANAROLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A;
- MONTEROSSO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A;
- RIOMAGGIORE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A;
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
15
- VERNAZZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
19. A autoridade relata ainda como se processou o “alaranjamento” de NRFU e
DECORLIZ.
20. Noutro tópico, a autoridade relata a existência de blindagem patrimonial, que
fundamentou a atribuição de responsabilidade a empresas constituídas com tal
finalidade. Seguem suas considerações:
Ao longo do procedimento fiscal foi identificado que os reais beneficiários do
Grupo Econômico de fato, por meio dos ilícitos praticados, acumularam um
patrimônio considerável deixando as pessoas jurídicas desprovidas ou com pouco
patrimônio com a clara intenção de “driblar” o fisco e outros credores.
O item A.III do RELATÓRIO GRUPO ECONÔMICO DE FATO detalha minuciosamente
como se deu o processo de blindagem patrimonial dos reais beneficiários trazendo
evidências e provas inquestionáveis de que o patrimônio acumulado é fruto de
todo o esquema fraudulento arquitetado pelo grupo e encontra-se hoje em nome
de “holdings” e empresas patrimoniais utilizadas na tentativa de blindagem dos
bens.
O acortinamento do patrimônio adquirido por meio das fraudes identificadas
utiliza empresas em nome dos filhos do sócio da Cristaleria Bruxelas, Renato
Rodrigues Nunez com sua esposa e gerente financeiro da Bruxelas, Maria Lúcia de
Rogatis da Fonseca Nunez. São eles: FELIPE ROGATIS NUNEZ, FERNANDA ROGATIS
NUNEZ, PEDRO ROGATIS NUNEZ e RENATA ROGATIS NUNEZ.
16.1 DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA BLINDAGEM PATRIMONIAL Basicamente,
a estrutura de blindagem montada funciona da seguinte forma: cada um dos filhos
do casal supracitado possui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
em seu nome. A Renata é titular da BEQA Participações EIRELI; O Pedro é titular da
DENARAU Participações EIRELI; O Felipe é titular da VANUA LEVU Participações
EIRELI; e a Fernanda é titular da VITI LEVU Participações EIRELI.
Além disso, os irmãos RENATA ROGATIS NUNEZ e PEDRO ROGATIS NUNEZ são
sócios e diretores de 4 (quatro) Sociedades Anônimas de Capital Fechado:
MANAROLA
Empreendimentos
e
Participações
S.A;
MONTEROSSO
Empreendimentos e Participações S.A; RIOMAGGIORE Empreendimentos e
Participações S.A; e VERNAZZA Empreendimentos e Participações S.A.
Uma breve descrição dos membros diretores das sociedades mencionadas: PEDRO
ROGATIS NUNEZ, nascido em 01/12/1999 (16 anos na data de constituição das
empresas), estudante, transmitiu sua primeira e única DIRPF (no 08/12.932.242)
em 2017, referente ao ano-calendário 2016 na qual declarou possuir bens no
montante de R$1.073.000,00, sem qualquer menção ou explicação plausível para a
origem de tais recursos a não ser a seguinte declaração: “ECONOMIA DE VÁRIOS
ANOS”.
Por sua vez, RENATA ROGATIS NUNEZ, nascida em 30/04/1997, (19 anos na data
de constituição das empresas), estudante em idade ativa, tal como seu irmão
Pedro, transmitiu sua primeira e única DIRPF (no 08/76.931.754) em 2017,
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
16
referente ao ano-calendário 2016 na qual declarou possuir bens no montante de
R$808.395,73, sem qualquer menção ou explicação plausível para a origem de tais
recursos a não ser a seguinte declaração: “ECONOMIA DE VÁRIOS ANOS”.
A seguir, um quadro-resumo das empresas:

No quadro acima, verifica-se que:
• As 8 (oito) empresas têm o mesmo endereço e o mesmo telefone;
• Cada um dos 4 (quatro) filhos possui uma empresa do tipo “EIRELI” (Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada), constituídas na mesma data e com o
mesmo CNAE (holdings de instituições não- financeiras);
• Os dois filhos mais novos (Pedro e Renata), ambos estudantes, são os diretores
das 4 (quatro) empresas do tipo “S/A” (sociedade anônima fechada), constituídas
praticamente na mesma data e com o mesmo CNAE (compra e venda de imóveis
próprios).
É mister observar que desde a data de sua constituição, as empresas acima não
apresentaram qualquer movimentação bancária ou contábil, com exceção apenas
das empresas VERNAZZA e RIOMAGGIORE que como veremos mais adiante já
estão sendo utilizadas para blindar o patrimônio dos reais beneficiários do
esquema fraudulento e apresentaram movimentação de bens imóveis em suas
respectivas contabilidades, porém sem qualquer movimentação financeira em
bancos.
Tal fato corrobora para o entendimento de que na verdade as empresas não
exercem a função segundo seu objeto social, mas são usadas com o intuito
precípuo de ocultar ou distanciar bens adquiridos pelos reais beneficiários do
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. Vale dizer, não estão de acordo com o princípio
contábil da Entidade que o qual reconhece a diferenciação entre o patrimônio da
empresa e de seus sócios.
16.2 DA FORMA DE ATUAÇÃO Dito isso, passamos a descrever de que forma as
empresas dos filhos do casal RENATO RODRIGUES NUNEZ e MARIA LÚCIA DE
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
17
ROGATIS DA FONSECA NUNEZ estão sendo utilizadas para esconder o patrimônio
da família. Em suma, o processo de blindagem acontece da seguinte forma:
1. Um dos filhos do casal adquire um imóvel de terceiros com pagamento de
“origem desconhecida”; 2. Após a aquisição, é feita a transferência deste imóvel a
uma das Sociedades Anônimas dos irmãos Pedro e Renata para aumento de
capital por meio da emissão de novas ações da companhia no exato valor do
imóvel transferido; 3. Com a posse dos títulos emitidos pela S.A, tais ações são
utilizadas para aumentar o capital social da EIRELI cujo titular é ele mesmo, o dono
do imóvel inicialmente transferido à S.A.
21. A autoridade relata de forma específica cada uma das blindagens, ou seja,
aquelas para favorecer PEDRO ROGATIS NUNEZ, RENATA ROGATIS NUNEZ,
FERNANDA ROGATIS NUNEZ, FELIPE ROGATIS NUNEZ.
22. Todas as pessoas, físicas e jurídicas, são enquadradas na responsabilidade
tributária do art. 124, inciso I do CTN e as pessoas físicas RENATO RODRIGUES
NUNEZ, MARIA LUCIA DE ROGATIS DA FONSECA NUNEZ, CARMEN MARIA
ROGATIS FONSECA, FELIPE ROGATIS NUNEZ, FERNANDA ROGATIS NUNEZ, PEDRO
ROGATIS NUNEZ, RENATA ROGATIS NUNEZ, LUIZ HENRIQUE VILELA SANTIAGO,
ADEVALDO RIBEIRO SANTIGO são enquadradas também na responsabilidade
pessoal do art. 135 da mesma codificação. No termo, a autoridade também tece
minucioso arrazoado para cada um dos enquadramentos.
DAS DEFESAS
23. Em razão do número expressivo de responsáveis tributários, optamos por
inicialmente apresentar, em formato de tabela, as ciências e as impugnações.
Segue com nomes abreviados:
[...]
24. Como não encontramos defesas e nem termos de verificação em relação ao
Sr. Dario e à Senhora Elaine, baixamos o feito em diligência (fls. 1.915-1.978). Em
resposta (fls. 1.979-1.980), a fiscalização destaca despacho (fl. 484) que
precedentemente já apontava o fato de considerar não haver provas da
responsabilidade das referidas pessoas.
25. Dessa forma, ao Senhor Dario Ribeiro Santiago e à Senhora Elaine Cristina
Tristão Duro não foi atribuída responsabilidade tributária. Passamos, assim, a
relatar a defesa dos sujeitos passivo.
26. Iniciamos pelo próprio contribuinte, Cristaleria Bruxelas, que aduziu as
seguintes razões:
26.1. O auto de infração seria nulo, uma vez que a autoridade fiscal acusa o
contribuinte de ter realizado operações simuladas mediante ajuste doloso,
mas sem apresentar qualquer prova documental. Assim, carece de motivação
e cerceia o seu direito de defesa. Ademais, o ato não é preciso quanto à
descrição fática e o dispositivo legal infringido. Tudo isso macula o art. 142 do
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
18
Código Tributário Nacional. Por fim, uma prática dolosa não pode ser
presumida, mas sim comprovada, o que não teria ocorrido no presente feito.
26.2. O auto de infração é nulo também, porque guarda relação com o Ato
Declaratório Executivo SRRF08/EASIN no 02/2018, que é objeto de impugnação
administrativa no processo no 16095.720010/2018-21, ainda pendente de
julgamento. Assim, por força do art. 151, III, do CTN, todos os créditos
tributários decorrentes do referido ato estão suspensos; assim o presente auto
de infração é nulo, porque visa à cobrança dos supostos créditos.
26.3. Igualmente alega nulidade do auto de infração, porque estaria esteado
em entrada forçada, armada, de fiscais nas dependências da impugnante sem
mandado judicial. Tal conduta da fiscalização fere o art. 5o, inciso XI, da
Constituição
Federal,
conforme
entendimento
do
STF
(transcreveu
jurisprudência da Corte).
26.4. As provas apresentadas pela fiscalização são nulas em razão da entrada
forçada; 26.5. Ainda que tais provas não fossem consideradas nulas, não
demonstram a existência de grupo econômico.
26.6. A impugnante não reconhece nenhuma das provas apresentadas, pois a
fiscalização ficou mais de 4 (quatro) horas nas suas dependências sem ter
detalhado nenhum dos documentos colhidos. A fiscalização teria tido tempo
mais que suficiente para detalhar tais documentos, mas não o fez.
26.7. Nas planilhas indicadas pela autoridade fiscal como colhidas nas suas
dependências, não há assinatura, nem identificação de quem as teria
elaborado. Ademais, tais documentos poderiam ter sido obtidos em qualquer
das localidades em que a fiscalização realizou diligências.
26.8. A fiscalização usa documentos de anos diversos do fiscalizado para
construir um raciocínio distorcido acerca dos acontecimentos ocorridos em
2014.
26.9. Não consta do presente processo, termo de apreensão contendo o
detalhamento dos documentos supostamente apreendidos.
26.10. Contesta a existência de grupo econômico. Afirma que depoimentos de
terceiros sobre a situação atual de um imóvel relativo à NRFU não é capaz de
retratar fatos de 2014. Tais pessoas não poderiam saber nada sobre fatos
ocorridos em 2014. Ademais, não mereceria fé o depoimento de Vinicius
Fernandes dos Santos Silva, pois se diz morador da Rua São Carlos, número
301, esquina com o terreno, mas tal rua não possui o número 301 e nem faz
esquina com o imóvel.
26.11. Em relação aos depoimentos de três pessoas colhidos pela autoridade
fiscal de que estariam registrados na DECORLIZ, mas nunca trabalhado para a
referida empresa e sim para a fiscalizada, a defesa aduz que tais pessoas
jamais trabalharam para ela e que os depoimentos não foram colhidos no seu
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
19
estabelecimento. Ademais, tais pessoas processaram a impugnante na justiça
do trabalho, têm portanto interesse no reconhecimento do grupo econômico,
mas tal reconhecimento não foi feito, num dos casos, conforme documento
que junta aos autos.
26.12. O sócio-gerente da NRFU teria comprovado, por meio de fotos, que a
empresa, de fato, teria operado, em 2014, na Estrada Antonio Jorge, no 568, o
que teria sido ignorado pela autoridade fiscal. Assim, a fiscalização teria usado
apenas aquilo que melhor lhe conviesse para demonstrar um fantasioso grupo
econômico.
26.13. Em relação à empresa DECORLIZ, a defesa contesta que documentos a
ela relativos teriam sido localizados em seu estabelecimento. Aduz que a
fiscalização não comprovou que os documentos estavam localizados nas suas
dependências. No documento de apreensão elaborado pela autoridade fiscal
não consta nenhum documento em nome de DECORLIZ. Alega que desconhece
qualquer dos documentos apresentados pela fiscalização. Os documentos
podem ter sido obtidos em qualquer dos endereços em que a fiscalização
esteve. Cita planilhas sem assinatura e que poderiam ter sido confeccionadas
por qualquer pessoa. Ainda que se admitisse que documentos tivessem sido
encontrados nas suas dependências, aduz que a fiscalizada e a DECORLIZ
mantiveram contrato de cessão industrial, conforme documento que anexa.
Foram anexados documentos de anos diversos ao fiscalizado, que não servem
para avaliar a realidade de 2014.
26.14. No parágrafo 110, busca refutar outros elementos apresentados pela
fiscalização e reitera argumentos que já havia traçado em parágrafos
anteriores.
26.15. Do parágrafo 113 ao 122, contesta a exclusão do Simples Nacional.
26.16. Do parágrafo 123 ao 129, aduz que a exclusão do Simples Nacional
somente poderia produzir efeitos a partir de 01/01/2015, por aplicação do §1o,
art. 29 da LC 123/06. Isso porque as infrações cometidas pelo contribuinte
poderiam ser sanadas até o final de 2014, logo só poderiam ser constatadas ao
final do ano-calendário.
26.17. Contesta a legalidade da multa por ser excessiva e desproporcional à
infração cometida. A multa afronta o princípio da capacidade econômica do
contribuinte (capacidade contributiva) e vedação ao confisco. Cita
jurisprudência do STF.
27. Todas as impugnações apresentadas pelos responsáveis tributários
apresentam razões atinentes à autuação, tanto questões preliminares relativas a
supostas nulidades, quanto alegações de mérito. No entanto, não há nenhuma
inovação em relação às razões apresentadas na peça do próprio contribuinte
acima relatada. Isso posto, passamos a relatar as demais impugnações apenas em
relação às matérias não tratadas na impugnação do contribuinte e faremos por
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
20
grupos em razão da similaridade entre elas (na verdade, as peças que dividiremos
em grupos além de similares, são cópias literais em boa medida umas das outras).
Impugnações de Pedro, Renata, Carmen, Maria Lúcia, Felipe, Renato e Fernanda
28. As impugnações apresentadas por Pedro, Renata, Carmen, Maria Lúcia, Felipe,
Renato e Fernanda atacam os dois fundamentos da atribuição de
responsabilidade, conforme razões que se seguem.
Inaplicabilidade do art. 124, I do CTN:
29. Não haveria consistência lógica, nem probatória, para enquadrar o
impugnante no art. 124, I, do CTN; 30. A solidariedade não é um tipo autônomo
de responsabilidade, mas sim uma forma de graduação entre os vários sujeitos
passivos. Assim, o art. 124, I, do CTN não se presta a buscar terceiros para integrar
o polo passivo tributário.
31. A expressão “interesse comum” constante do dispositivo significa interesses
na concretização do fato gerador. Assim, pela doutrina citada, seria necessário,
para enquadramento no art. 124, I, do CTN, o enquadramento do sujeito passivo
como contribuinte.
Assim, jamais uma pessoa física poderia ser enquadrada no referido dispositivo
relativamente à multa previdenciária, pois própria de pessoa jurídica.
Inaplicabilidade do art. 135, III do CTN:
32. A responsabilidade requer prova do desempenho dos cargos de diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado e da prática de
atos com “excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
Todavia, não há prova que corrobora a alegação de conduta dolosa pelos
impugnantes. Não há nos autos prova de terem praticado qualquer ato de
administração de sociedade.
Impugnação de Luiz Henrique e Adevaldo
33. Luiz Henrique e Adevaldo alegam que não teriam participaram da formação
dos fatos geradores. Não são sócios, nem jamais participaram da formação do
grupo econômico.
34. A atribuição de responsabilidade é nula, pois calcada em pressuposições e
presunções, sem qualquer prova de que os fatos geradores foram praticados por
DECORLIZ (no caso de Luiz Henrique) e NRFU (no caso de Adevaldo); assim, carece
de fundamentação. A pretendida comprovação se dá com base em elementos
desprovidos de força probatória, como planilhas elaboradas por pessoas
desconhecidas e depoimentos de vizinhos.
35. Contestam a aplicação do art. 124, I, do CTN com argumentos similares aos
aduzidos por Pedro, Renata, Carmem, etc. Luiz Henrique aduz ainda que
DECORLIZ jamais realizou industrialização de produtos e seria pessoa
completamente estranha aos negócios de BRUXELAS.
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
21
36. Contestam a aplicação da responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN
com argumentos similares (muitos literalmente idênticos) aos aduzidos por Pedro,
Renata, Carmem, etc.
Impugnação de Decorliz e NRFU
37. Decorliz e NRFU alegam nulidade da atribuição de responsabilidade tributária
com fundamento similar (na verdade, em grande medida há correspondência
literal), ao apresentado por Luiz Henrique e Adevaldo.
38. Também aduzem fundamentos similares aos de Leuiz Henrique e Adevaldo
para a não aplicação da responsabilidade pelo art. 124, I, do CTN.
Impugnação de Vernazza, Denarau, Vanua Levu, BEQA e Viti Levu
39. Vernazza, Denarau, Vanua Levu, BEQA e VITI Levu também questionam a
aplicação do art. 124, I, do CTN.
40. De modo similar aos outros responsáveis tributários, aduzem que a
solidariedade não é um tipo autônomo de responsabilidade, mas sim uma forma
de graduação entre os vários sujeitos passivos. Assim, o art. 124, I, do CTN não se
presta a buscar terceiros para integrar o polo passivo tributário.
41. A expressão “interesse comum” constante do dispositivo significa interesses
na concretização do fato gerador. Assim, pela doutrina citada, seria necessário,
para enquadramento no art. 124, I, do CTN, o enquadramento do sujeito passivo
como contribuinte. Assim, apesar de pessoas jurídicas poderem ser enquadradas
no referido dispositivo relativamente aos tributos lançados, o impugnante não
possuía interesse comum na situação que constituiu o fato gerador.
42. Com base no seu objeto social, consideram a inexistência de requisito para
fundamentar a intitulada “blindagem patrimonial. Assim, o entendimento da
fiscalização de que as pessoas físicas supostamente envolvidas teriam ocultado
bens por meio de empresas patrimoniais estaria em dissonância com a liberdade
associativa (art. 5o, XVII, CF) e liberdade econômica ou de livre iniciativa (art. 1o,
IV, CF). Seria fantasiosa a ilação da fiscalização de blindagem patrimonial, uma vez
que (i) todos os atos para constituição da impugnante são públicos, (ii) foram
devidamente registrados na junta comercial e (iii) a mera constituição de uma
empresa patrimonial não significa blindagem patrimonial.
Impugnação de Monterosso, Riomaggiore e Manarola
43. Monterosso, Riomaggiore e Manarola apresentam as mesmas razões aduzidas
por Vernazza, Denarau, Vanua Levu, BEQA e VITI Levu, mas acrescentam algumas
particularidades à sua situação.
44. Para Monterosso e Manarola, a fiscalização se baseou em fatos posteriores
(2016) ao período fiscalizado (2014). No caso, os imóveis teriam sido adquiridos
em 2016, ou seja, em época ulterior ao período fiscalizado, isto é, 2014. Ademais,
não haveria provas de que tais imóveis foram adquiridos com o resultado do
suposto esquema.
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
22
45. Riomaggiore aduz o mesmo que Monterosso e Manarola, pois possui imóveis
adquiridos em 2016, mas acrescenta que também possui imóvel adquirido
também antes do ano fiscalizado, isto é, em 2012.
46. É o relatório do essencial”. (destaques no original)
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para
apreciação das Impugnações apresentadas. Em 25 de junho de 2019, a 10a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto “(DRJ/POR”), por meio do Acórdão no
14-96.031 (e-fls. 1.984/2.024), deliberou pela improcedência das Impugnações, fundamentando
sua decisão nos seguintes pontos:
(i)
Quanto à preliminar de carência de fundamentação, a Turma entendeu tratar-
se de alegação genérica, típica de petições padronizadas — o conhecido
expediente do “copiar e colar” (“Ctrl C, Ctrl V”) —, destituída de relação
concreta com as peças acusatórias. A decisão ressalta que seria necessário
ignorar deliberadamente o conteúdo dos autos para afirmar que os relatórios
fiscais carecem de motivação, uma vez que esses relatórios somam
aproximadamente duzentas páginas, contendo descrição minuciosa de fatos,
instruídas com vasta documentação, depoimentos, processos judiciais,
procedimentos administrativos, registros fotográficos e informações extraídas
de sistemas informatizados;
(ii)
Com base no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, consignou-se que a
nulidade de atos administrativos, como o lançamento tributário, apenas
ocorre nas hipóteses ali previstas, notadamente quando praticados por
Autoridade incompetente, o que não se verificou no caso;
(iii) A diligência fiscal, realizada em 14 de março de 2017, transcorreu
regularmente, sendo que a alegação de ausência de consentimento para a
entrada dos fiscais foi apresentada somente na Impugnação — mais de um
ano após a conclusão do procedimento fiscal —, razão pela qual não se
configurou invasão de domicílio;
(iv) Reconheceu-se que a empresa DECORLIZ operava efetivamente nas
dependências da Fiscalizada, conforme declarado pela própria Contribuinte
perante a Justiça do Trabalho;
(v)
As provas apresentadas pela defesa, com o intuito de desconstituir os
depoimentos colhidos pela Autoridade Fiscal, produzem efeito contrário,
corroborando as conclusões constantes dos autos;
(vi) As fotografias apresentadas pelo sócio da empresa NRFU revelam a
inexistência de instalações industriais — mostram apenas um terreno com
objetos dispersos, possivelmente tijolos, como descrito pela fiscalização. As
imagens não retratam ambiente produtivo compatível com o volume de
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
23
operações declarado (R$ 15 milhões em um único exercício), sendo as
edificações retratadas simples e rudimentares, o que reforça a veracidade das
constatações fiscais;
(vii) O conjunto probatório reunido pela Fiscalização foi considerado abundante,
diversificado e coerente, englobando documentos, depoimentos e registros
fotográficos que demonstram, sem margem de dúvida, que a Fiscalizada era a
real operadora das atividades formalmente atribuídas às empresas NRFU e
DECORLIZ;
(viii) Quanto à exclusão do Simples Nacional, consignou-se que a matéria é objeto
do Processo no 16095.720010/2018-21. Todavia, para evitar alegações de
nulidade, a decisão abordou as questões levantadas pelas Impugnantes;
(ix) Destacou-se que o Ato Declaratório possui efeitos meramente declaratórios e
não constitutivos. Assim, eventual adoção posterior de conduta regular não
elide a infração já configurada;
(x)
Em relação à multa, a Turma observou haver previsão legal expressa tanto
para a qualificação quanto para o agravamento da exigência;
(xi) Por fim, quanto à responsabilidade solidária, a decisão fundamentou-se no
artigo 124 do Código Tributário Nacional, que prevê tal hipótese em casos de
grupo econômico irregular com abuso de personalidade jurídica, circunstância
que restou comprovada nos autos.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014
VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO
Não pode o particular acolher a entrada das autoridades públicas, como se
estivesse colaborando com elas e somente meses depois de a administração
realizar todo o seu trabalho de investigação e de elaboração do crédito tributário
alegar que não teria autorizado. Tal prova deve ser feita de logo, já num primeiro
instante que lhe seria possível, como a formulação de um boletim de ocorrência e
notificação à autoridade.
MULTA - INCONSTITUCIONALIDADE
Deve ser mantida a multa contestada apenas com argumentos relativos à sua
suposta inconstitucionalidade, pois falece ao julgador administrativo exercer esse
controle.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
A responsabilidade tributária solidária prevista no inciso I do art. 124 do CTN não
decorre apenas da realização do fato gerador por dois ou mais contribuintes. Essa
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
24
responsabilidade abarca também responsáveis que colaboraram com a prática do
ilícito tributário e com a ocultação do seu conteúdo.
RESPONSABILIDADE PESSOAL
As pessoas físicas que exerceram a direção ou a gerência de pessoas jurídicas
pertencentes a grupo econômico de fato e que agiram com o intuito doloso de
sonegar tributos e blindar patrimonialmente os resultados obtidos devem ser
responsabilizadas nos termos do art. 135, III, do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.

Em 29.11.2019, a Contribuinte CRISTALERIA BRUXELAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
EIRELI tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão no 14-96.031, através de
Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 2.086). Em 28.11.2019, foram cientificados do
Acórdão, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR, a Sra. FERNANDA ROGATIS NUNEZ (e-
fl. 2.074), o Sr. FELIPE ROGATIS NUNEZ (e-fl. 2.080), o Sr. RENATO RODRIGUES NUNEZ (e-fl. 2.107);
a Sra. MARIA LUCIA DE ROGATIS DA FONSECA NUNEZ (e-fl. 2.110); a Sra. CARMEN MARIA ROGATIS
FONSECA (e-fl. 2.113); a Sra. RENATA ROGATIS NUNEZ (e-fl. 2.071); o Sr. PEDRO ROGATIS NUNEZ
(e-fl. 2.077) e as empresas RIOMAGGIORE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (e-fl. 2.089);
VITI LEVU PARTICIPAÇÕES EIRELI (e-fl. 2.092); MONTEROSSO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A. (e-fl. 2.095); DENARAU PARTICIPAÇÕES EIRELI (e-fl. 2.098); BEQA
EMPREENDIMENTOS EIRELI (e-fl. 2.101); VERNAZZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (e-
fl. 2.104); MANAROLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (e-fl. 2.116) e VANUA LEVU
PARTICIPAÇÕES EIRELI (e-fl. 2.119). Por fim, em 03.12.2019, o Sr. LUIZ HENRIQUE VILELA
SANTIAGO (e-fl. 2.083) foi cientificado do Acórdão e em 27.01.2020, o Sr. ADEVALDO RIBEIRO
SANTIAGO, através do Edital Eletrônico n° 006333986 (e-fl. 2.563).
7.

A CRISTALERIA BRUXELAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, na condição de
Contribuinte, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 2.537/2.558), por meio do qual, replicando as
alegações que já haviam sido suscitadas na Impugnação, sustentou, em síntese, as seguintes
questões:
(i)
Preliminarmente: suspensão da exigibilidade do crédito tributário até
julgamento definitivo do processo de exclusão do Simples Nacional e nulidade
do lançamento em razão da ausência de Mandado de Busca e Apreensão;
(ii)
Do Mérito: inexistência de grupo econômico de fato, pois as provas juntadas
não comprovam a existência dos requisitos mínimos; são irrelevantes fatos
como a não localização de empresas, sua inaptidão, fornecedores
semelhantes, relações comerciais, entre outros para a caracterização de um
grupo econômico;
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
25
(iii) Responsabilidade tributária: para que se justifique a sujeição passiva solidária
decorrente do artigo 124, I, do CTN, é imprescindível que todos os sujeitos a
que se pretende atribuir a solidariedade pela obrigação tributária tenham
tomado parte, efetiva e conjuntamente, da realização do fato gerador; não há
prova de dissolução irregular da sociedade ou de qualquer ato praticado com
excesso de poder ou infração a lei, contrato social ou estatuto, para que possa
haver tal responsabilização;
(iv) Exclusão do Simples: não há prova dos autos de que as despesas teriam
superado os ingressos de receita; efeitos jurídicos dessa exclusão apenas serão
produzidos a partir de 01.01.2015;
(v)
Da Multa: o percentual de multa aplicado configura montante excessivo e
desproporcional à infração tributária supostamente cometida, pelo que
implica em afronta direta ao princípio constitucional da capacidade econômica
do contribuinte; as penalidades aplicadas no presente feito são ilegais,
inconstitucionais e abusivas, por desproporcionais que são à suposta infração
cometida, razão pela qual devem ser afastadas ou ao menos reduzidas.
8.

Os responsáveis tributários apresentaram os seus respectivos Recursos Voluntários,
os quais foram juntados aos autos na seguinte sequência: ADEVALDO RIBEIRO SANTIAGO (e-fls.
2.122/2.137); NRFU COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP (e-fls. 2.140/2.152); MONTEROSSO
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (e-fls. 2.173/2.193); MANAROLA EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES S.A. (e-fls. 2.196/2.216); BEQA PARTICIPAÇÕES EIRELI (e-fls. 2.219/2.239);
VERNAZZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (e-fls. 2.242/2.262); RIOMAGGIORE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (e-fls. 2.265/2.285); VITI LEVU PARTICIPAÇÕES EIRELI
(e-fls. 2.288/2.308); FERNANDA ROGATIS NUNEZ (e-fls. 2.311/2.334); FELIPE ROGATIS NUNEZ (e-
fls. 2.337/2.359); RENARA ROGATIS NUNEZ (e-fls. 2.362/2.384); RENATO RODRIGUES NUNEZ (e-fls.
2.387/2.408); PEDRO ROGATIS NUNEZ (e-fls. 2.411/2.437); MARIA LUCIA DE ROGATIS DA FONSECA
NUNEZ (e-fls. 2.440/2.462); CARMEN MARIA ROGATIS FONSECA (e-fls. 2.465/2.488); DENARAU
PARTICIPAÇÕES EIRELI (e-fls. 2.491/2.511) e VANUA LEVU PARTICIPAÇÕES EIRELI (e-fls.
2.514/2.534).
9.

Além das matérias que foram suscitadas pela Contribuinte CRISTALERIA BRUXELAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, os responsáveis entenderam por acrescentar as seguintes
alegações acerca da ausência de responsabilidade:
(i)
que os elementos juntados aos autos são desprovidos de carga probatória,
como depoimento de vizinhos, planilhas elaboradas por pessoas desconhecidas; (ii)
não houve comprovação de vínculo jurídico que permitisse afirmar a co-
titularidade das receitas;
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
26
(iii) o STJ já reconheceu que o interesse econômico não é suficiente para
caracterizar a solidariedade do artigo 124 do CTN;
10.

E, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento (e-fl. 2.564), os autos
foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento dos Recursos
Voluntários.
11.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Juízo de Admissibilidade dos Recursos Voluntários Interpostos pela Contribuinte Principal e
pelos Responsáveis Tributários
12.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação dos
Recursos Voluntários, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20233 - Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”).
13.

Em razão da quantidade de Recursos Voluntários apresentados, optamos por
apresentar o cumprimento do requisito extrínseco da tempestividade a partir da planilha
confeccionada abaixo:
RECORRENTE
INTIMAÇÃO
AR - Fls.
PRAZO FATAL
PROTOCOLO
Fls.

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
27
CRISTALERIA BRUXELAS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EIRELI
29.11.2019
(sexta)
2.086
31.12.2019
26.12.2019
2.536
LUIZ HENRIQUE VILELA SANTIAGO
03.12.2019
(terça)
2.083
02.01.2020
Não apresentou
-
DECORLIZ COMERCIAL LTDA
Não consta
-
-
Não apresentou
-
VITI LEVU PARTICIPAÇÕES EIRELI
28.11.2019
(quinta)
2.092
30.12.2019
26.12.2019
2.287
MANAROLA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
28.11.2019
(quinta)
2.116
30.12.2019
26.12.2019
2.195
MONTEROSSO EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
28.11.2019
(quinta)
2.095
30.12.2019
26.12.2019
2.172
BEQA EMPREENDIMENTOS EIRELI
28.11.2019
(quinta)
2.101
30.12.2019
26.12.2019
2.218
RIOMAGGIORE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
28.11.2019
(quinta)
2.088
30.12.2019
26.12.2019
2.264
VERNAZZA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
28.11.2019
(quinta)
2.104
30.12.2019
26.12.2019
2.241
DENARAU PARTICIPAÇÕES EIRELI
28.11.2019
(quinta)
2.098
30.12.2019
26.12.2019
2.490
VANUA LEVU PARTICIPAÇÕES EIRELI
28.11.2019
(quinta)
2.119
30.12.2019
26.12.2019
2.513
CARMEN MARIA ROGATIS FONSECA
28.11.2019
(quinta)
2.113
30.12.2019
26.12.2019
2.464
FERNANDA ROGATIS NUNEZ
28.11.2019
(quinta)
2.074
30.12.2019
26.12.2019
2.310
PEDRO ROGATIS NUNEZ
28.11.2019
(quinta)
2.077
30.12.2019
26.12.2019
2.410
FELIPE ROGATIS NUNEZ
28.11.2019
(quinta)
2.080
30.12.2019
26.12.2019
2.336
RENATA ROGATIS NUNEZ
28.11.2019
(quinta)
2.071
30.12.2019
26.12.2019
2.361
MARIA LUCIA DE ROGATIS DA FONSECA
NUNEZ
28.11.2019
(quinta)
2.110
30.12.2019
26.12.2019
2.439
RENATO RODRIGUES NUNEZ
28.11.2019
(quinta)
2.107
30.12.2019
26.12.2019
2.386
ADEVALDO RIBEIRO SANTIAGO
(NRFU COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP)
27.01.2020
(segunda)
2.563
26.02.2020
26.12.2019
2.154
14.

Como se verifica da planilha acima, os responsáveis Luiz Henrique Vilela Santiago e
Decorliz Comercial Ltda não apresentaram Recurso Voluntário, de modo que o crédito tributário
se encontra definitivamente constituído em relação a eles. Com relação aos Recursos Voluntários
apresentados, constata-se que foram interpostos dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos
do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19724.

4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
28
15.

Portanto, são tempestivos os recursos apresentados e preenchem os demais
pressupostos de admissibilidade recursais, por isso, devem ser analisados por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Delimitação da Lide
16.

O presente Auto de Infração versa sobre a aplicação de multa previdenciária
decorrente do descumprimento de obrigação acessória, consistente na não exibição de
documentos e livros exigidos pela Fiscalização, conforme dispõe o artigo 33, §§ 1o a 3o, da Lei no
8.212/91, e o artigo 283, inciso II, alínea “j”, do Decreto no 3.048/99.
17.

O objeto da controvérsia está, portanto, restrito à penalidade imposta pela
inobservância de obrigação acessória prevista na legislação previdenciária, não havendo, no
presente caso, discussão sobre o lançamento de contribuições sociais propriamente ditas.
18.

Ressalte-se que os argumentos apresentados pelos Recorrentes não impugnam o
mérito do lançamento da multa, tampouco questionam os fundamentos legais que embasaram a
autuação. Assim, a lide limita-se à verificação da regularidade formal do Auto de Infração e da
legitimidade da penalidade aplicada, não se estendendo à análise de alegações que já foram
apreciadas nos autos do
Processo no: 16095.720046/2018-12 e do Processo no:
16095.720047/2018-59.

III - Análise do Recurso Voluntário Interposto por Cristaleria Bruxelas Indústria e Comércio Eireli
III.1 – Análise da Alegação Preliminar de Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
19.

De início, a Recorrente reitera a alegação de nulidade do Auto de Infração, pois o
referido crédito tributário estaria ancorado em fato incerto – exclusão do Simples Nacional – o
qual aguarda julgamento.
20.

De suas alegações, colhe-se o seguinte:
“Logo, estando sob discussão administrativa a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, evidente que todos os créditos tributários decorrentes do referido ato
se encontram suspensos, até decisão final da Receita Federal do Brasil sobre o
caso.
Pensar de forma contrária é aceitar a possibilidade de serem proferidas decisões
conflitantes no ordenamento jurídico, o que claramente viola o princípio da
segurança jurídica, como já dito anteriormente.
Nestas condições, é claro concluirmos que o presente Auto é nulo de pleno
direito, pois pretende constituir crédito tributário escorado em fato incerto que
aguarda julgamento de Impugnação Administrativa, razão pela qual a presente
preliminar merece ser acolhida para cancelar a presente autuação, antes mesmo
de se cogitar das matérias de mérito”.
Fl. 2593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
29
21.

Registre-se que, tais alegações foram devidamente analisadas e afastadas no
Acórdão recorrido:
“51. A defesa tece argumentos também de nulidade da autuação em face de
ainda estar pendente de julgamento o ato de exclusão do Simples. Tal
argumento, porém, não pode ser acolhido em face da Súmula CARF no 77, de
aplicação vinculada a este Colegiado por força da Portaria MF no 277, de
07/06/2018. Segue sua redação:
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão”. (e-fl. 11.867, g.n.)
22.

A questão não exige desta Relatora maiores detalhamentos, pois é tema sobre o
qual este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) já se manifestou, uniforme e
reiteradamente, tendo sido editada Súmula CARF n° 775, de observância obrigatória, nos termos
do artigo 123, §4o6, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“RICARF”).
23.

Assim, considerando que a decisão de primeira instância adotou a Súmula CARF n°
77 como razão de decidir, entendo pelo não conhecimento da referida preliminar, nos termos do
artigo 101, inciso III, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“RICARF”)7.

III.2 - Análise da Alegação Preliminar de Nulidade por Ausência do Mandado de Busca e
Apreensão
24.

Quanto ao ponto, verifico que a Recorrente continua por sustentar as mesmas
alegações tais quais formuladas na Impugnação:
“Ocorre I. Conselheiros que, independente das articulações constantes da Decisão
recorrida, não há nos autos mandado ou qualquer ordem judicial que autorizasse
a busca e apreensão de documentos nas dependências das empresas e nas
residências dos sócios autuados.
Além disso, ao contribuinte, desconhecendo a ilicitude de tal postura fiscal, não
restou alternativa senão a de ingresso da Autoridade nas dependências da

5 Súmula CARF no 77. A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
6 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF. [...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
7 Art. 101. Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira instância que adote como razão de
decidir: [...]
II - Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do §13 do art. 25 do Decreto no 70.235, de
1972.
Fl. 2594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
30
Empresa, já que alertados ilidade de serem penalizados por impedir ou mesmo
dificultar o trabalho da fiscalização, mas jamais foi autorizada a busca e
apreensão de documentos.
Desse modo é fato que as provas produzidas neste processo foram obtidas por
meios totalmente ilícitos”. (destaques no original)
25.

Com base em tais alegações, a Recorrente pugna pelo recebimento e acolhimento
da presente preliminar, para que seja declarada a nulidade do lançamento fiscal, pois em seu
entender, as provas produzidas são ilícitas, em decorrência da violação de domicílio.
26.

A decisão recorrida entendeu que o procedimento não caracteriza invasão de
domicilio e não macula a ação fiscal, nos seguintes termos:
“58. Não pode o particular acolher a entrada das autoridades públicas, como se
estivesse colaborando com elas e somente meses, às vezes anos, depois de a
administração realizar todo o seu trabalho de investigação e de elaboração do
crédito tributário alegar que não teria autorizado. Tal prova deve ser feita de logo,
já num primeiro instante que lhe seria possível, como a formulação de um boletim
de ocorrência e notificação à autoridade.
59. No presente feito, a diligência foi realizada em 14/03/2017 e apenas na
apresentação da impugnação, mais de um ano depois, e após a conclusão de todo
o trabalho fiscal, a fiscalizada afirma que não consentiu com a entrada.
60. Tal alegação, no sentido da jurisprudência do STF que reproduzimos acima,
não caracteriza a invasão de domicílio e, portanto, não inquina de nulidade o
procedimento fiscal, nem as provas colhidas. 60. Tal alegação, no sentido da
jurisprudência do STF que reproduzimos acima, não caracteriza a invasão de
domicílio e, portanto, não inquina de nulidade o procedimento fiscal, nem as
provas colhidas”. (e-fls. 11.870.11.871)
27.

No ponto, merece destaque trecho do Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 59/72),
no qual verifica-se que quando do início da diligência o sócio da Recorrente estava acompanhado
de sua advogada:

28.

Ora, bastaria à Recorrente, devidamente assistida por sua advogada, não autorizar
a entrada das Autoridades Públicas. Seguindo por esse raciocínio, percebe-se a incoerência das
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
31
alegações recusais da Recorrente no sentido de que, “ao contribuinte, desconhecendo a ilicitude
de tal postura fiscal, não restou alternativa senão a de autorizar o ingresso da Autoridade nas
dependências da Empresa”.
29.

Se a Recorrente realmente não tivesse consentido com a entrada dos fiscais,
deveria ter feito prova imediata disso8, até mesmo porque estava devidamente assistida por sua
advogada.
30.

Como se vê, a diligência fiscal foi realizada em 14.03.2017, sem que houvesse
qualquer registro de oposição imediata ou resistência por parte da empresa. Ao contrário, a
própria conduta da Fiscalizada — que apenas veio a suscitar a questão mais de um ano após a
conclusão do procedimento — demonstra que houve consentimento tácito à entrada dos fiscais.
31.

Ainda que se admitisse a necessidade de mandado em determinados contextos, a
jurisprudência distingue o domicílio residencial do estabelecimento empresarial, cuja proteção
constitucional é relativizada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”):
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. APREENSÃO OCORRIDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO
COMERCIAL ABERTO AO PÚBLICO (OFICINA MECÂNICA). AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, o estabelecimento
comercial - em funcionamento e aberto ao público -não pode receber a proteção
que a Constituição Federal confere à casa. Assim, não há violação à garantia
constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar a ocorrência de
constrangimento ilegal (AgRg nos EDcl no HC n. 704.252/SP, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.).
2. Na hipótese dos autos, policiais militares lograram êxito em apreender com os
envolvidos considerável quantidade de substâncias entorpecentes, em condições
de fracionamento típicas da mercancia ilícita, além de balança de precisão, no
interior de uma oficina mecânica - dentro de uma gaveta -, estabelecimento
comercial que estava aberto ao público. Dessa forma, sendo um estabelecimento
comercial, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do
domicílio, a caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no Agravo em Recurso Especial
No 2189495/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em
06.12.2022, g.n.).
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. ILEGALIDADE DAS PROVAS CONSIDERADAS
PARA A CONDENAÇÃO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ESTABELECIMENTO

8 Como por exemplo, registrando boletim de ocorrência ou apresentando notificação formal logo após o evento.
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
32
COMERCIAL. NÃO ABRANGÊNCIA NO CONCEITO DE DOMICÍLIO. PROVAS OBTIDAS
EM FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. LICITUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA
PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 619 E 620 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. IMPRECISÃO DO NÚMERO DE FATOS
DELITUOSOS. MAJORAÇÃO DO PATAMAR DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
[...]
II - Não há que se falar em nulidade, porquanto o Tribunal de origem apontou
que a fiscalização foi realizada por agentes do Ministério da Saúde, no regular
exercício do poder de polícia que lhes é inerente, realizando à devida
fiscalização do local, agindo nos limites de suas atribuições.
Destacou-se que houve ainda a prévia autorização dos responsáveis, que
entregaram a documentação utilizada, posteriormente, no processo penal.
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.964.757/RS, Rel. Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. em
19.04.2022, g.n.)
32.

Por essas razões, a alegação da Recorrente de que o Auto de Infração seria nulo, em
razão de suposta entrada forçada de agentes fiscais em suas dependências, sem mandado judicial,
não merece acolhimento.

IV – Análise das Alegações Meritórias
33.

Como mencionado no tópico “II – Delimitação da Lide”, o objeto da presente
controvérsia está restrito à penalidade imposta pela inobservância de obrigação acessória
prevista na legislação previdenciária, não havendo, no presente caso, qualquer discussão sobre o
lançamento de contribuições sociais propriamente ditas.
34.

A Recorrente, por sua vez, continua por sustentar as mesmas alegações tais quais
formuladas na Impugnação, sem, contudo, impugnar o mérito do lançamento da multa, objeto
do presente processo.
35.

Quanto aos argumentos apresentados pela Recorrente, consignou-se que a matéria
é objeto do Processo no: 16095.720046/2018-12 e do Processo no: 16095.720047/2018-59.
36.

No ponto, transcrevem-se trechos da decisão recorrida que analisou de forma
precisa e fundamentada a matéria em discussão:
“Em ação fiscal direta em face do contribuinte em epígrafe, foi lavrado auto de
infração de multa previdenciária por não exibição de documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, às fls. 215-258
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
33
(todas as referências são à numeração do processo eletrônico), como decorrência
do auto de infração de IRPJ formalizado no processo administrativo no
16095.720046/2018-12, no montante de R$ 23.313,00”.
*******************************************************************
“Da multa
16. A descrição do descumprimento da obrigação acessória que ensejou a
aplicação da multa consta das fls. 252-256 do presente feito.
17. Basicamente, o contribuinte deixou de exibir o livro-caixa e a folha de
pagamento dos seus funcionários, o que implicou a aplicação da multa prevista no
art. 283, II, “j”, do Decreto no 3.048/99”.
*******************************************************************
“Multa
112. Quanto ao patamar punitivo, aparentemente as defesas atacam as multas
aplicadas no processo principal, pois as peças são similares (para não dizer cópias
literais) e o montante aqui lançado não é tão significativo. É pouco mais de vinte
mil reais.
113. De todo modo, o questionamento apresentado visa afastar expresso
dispositivo legal exclusivamente com base em preceitos constitucionais. Assim,
não tomaremos conhecimento das razões apresentadas pelo simples motivo de
que não é das atribuições deste Colegiado, que é órgão do Poder Executivo,
afastar a aplicação de Lei por suposta violação à Carta Constitucional. Tal
competência é privativa do Poder Judiciário”.
37.

Na hipótese dos autos, a infração cometida é oriunda do descumprimento da
obrigação prevista no artigo 283, inciso II, alínea “j” do Decreto 3.048/99:
“Tendo em vista que o contribuinte deixou de exibir o livro caixa (ou
opcionalmente poderia ter apresentado os livros diário e razão) bem como a folha
de pagamento de seus funcionários e o livro de registro de funcionários, lavra-se o
presente Auto de Infração com base no artigo 283, inciso II, alínea “j” do Decreto
3.048/99:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas
de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a
multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete
centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e
trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o
disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação
dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
Fl. 2598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
34
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular
de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o
liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste
Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou
contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de
informação verdadeira;
Em tempo, o mesmo Decreto 3.048/99 dispõe que:
Art. 373 Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e
com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da previdência social.
Desta forma, a Portaria do Ministério da Fazenda no 15, de 16 de Janeiro de 2018,
atualizou os valores vigentes:
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2018:
(...)
V - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 23.313,00
(vinte e três mil trezentos e treze reais);
38.

Como não há contestação quanto a esse ponto - não exibição dos livros
relacionados às contribuições sociais previdenciárias – e, considerando que seu descumprimento
enseja a aplicação da respectiva penalidade, nego provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a
exigência.

V - Análise dos Recursos Voluntários Interpostos pelos Responsáveis Tributários

39.

Neste tópico serão analisados os Recursos Voluntários interpostos pelos
responsáveis tributários, os quais, a rigor, giram em torno do vínculo de responsabilidade
atribuído com base nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional
(“CTN”), cujas alegações podem ser assim sintetizadas:
RECORRENTE
SÍNTESE DAS ALEGAÇÕES
FLS.
NRFU COMÉRCIO ATACADISTA
LTDA EPP
a) ausência de responsabilidade da Recorrente; b) ausência de elementos
fáticos para a responsabilização; c) ausência de delimitação da conduta e
d) inaplicabilidade do artigo 124 do Código Tributário Nacional.

11.970/11.983
Fl. 2599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
35
ADEVALDO RIBEIRO SANTIAGO

a) ausência de responsabilidade do Recorrente; b) ausência de elementos
fáticos para a responsabilização; c) ausência de delimitação da conduta e
d) inaplicabilidade do artigo 124 do Código Tributário Nacional.

11.984/11.996
CARMEN MARIA ROGATIS
FONSECA
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

11.999/12.022
MARIA LUCIA DE ROGATIS DA
FONSECA NUNEZ
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.025/12.048
RENATO RODRIGUES NUNEZ
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.051/12.072
VANUA LEVU PARTICIPAÇÕES
EIRELI
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.075/12.096
VITI LEVU PARTICIPAÇÕES
EIRELI
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.099/12.120
DENARAU PARTICIPAÇÕES
EIRELI
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.123/12.144
BEQA EMPREENDIMENTOS
EIRELI
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.147/12.168
Fl. 2600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
36
MANAROLA
EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.171/12.192
MONTEROSSO
EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.195/12.216
RIOMAGGIORE
EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.219/12.240
VERNAZZA
EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S.A.
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.243/12.264
FELIPE ROGATIS NUNEZ
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.267/12.289
FERNANDA ROGATIS NUNEZ
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.292/12.314
RENATA ROGATIS NUNEZ
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

12.317/12.339
PEDRO ROGATIS NUNEZ
Além das matérias suscitadas pela Contribuinte principal, acrescentou
ainda as seguintes alegações: a) ausência de responsabilidade da
Recorrente; b) ausência de elementos fáticos para a responsabilização; c)
não cumprimento dos requisitos para a responsabilização nos termos do
artigo 135, III do Código Tributário Nacional - ausência de qualificação da
12.342/12.363
Fl. 2601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
37
Recorrente e da delimitação da conduta; e d) inaplicabilidade do artigo
124 do Código Tributário Nacional.

40.

Nesse contexto, é preciso examinar a responsabilidade atribuída no caso concreto
sob duas perspectivas, buscando-se compreender, pois, qual é a melhor exegese aplicada às
hipóteses da responsabilidade prevista nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional (“CTN”).
41.

A responsabilidade solidária prevista no artigo 124 do Código Tributário Nacional
tem a seguinte redação:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
42.

A leitura do dispositivo leva o intérprete à conclusão de que o “interesse comum”
está atrelado ao fato gerador da obrigação tributária. Assim, para ser responsável solidária pelos
créditos tributários, a pessoa (seja ela física ou jurídica) tem que ter tido participação no fato que
constitui a hipótese de incidência tributária. Ou seja, a expressão “interesse comum” se dirige às
pessoas que, de alguma forma, participaram do fato (critério material) descrito no antecedente da
regra matriz.
43.

Assim, para que esteja configurada a solidariedade natural é necessário que as
pessoas obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que deu azo à tributação. Em outros termos,
tais pessoas necessariamente devem ter participado da situação definida em lei como fato
gerador do tributo. A título de exemplo, em julgado bastante interessante, o Superior Tribunal de
Justiça (“STJ”) entendeu que o simples fato de os cônjuges optarem por fazer declaração conjunta
de imposto de renda não significa, por si só, que ambos passam a ter interesse comum na situação
constitutiva do fato gerador do tributo, na acepção do artigo 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional (“CTN”). No entender do Tribunal, para que estivesse configurada a solidariedade, seria
necessária a “participação ativa” dos consortes, um ao lado do outro, “na produção do fato
gerador da percepção dos rendimentos tidos por tributáveis” (STJ, REsp 1.273.396/DF, 1a Turma,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.12.2019, DJe 12.12.2019).
44.

Tratando especificadamente de grupos econômicos, o Superior Tribunal de Justiça
(“STJ”), por ocasião do julgamento do REsp n°. 884.845/SC, entendeu que o “interesse comum”,
previsto no artigo 124, inciso I, implica que as empresas agrupadas, para serem solidariamente
responsáveis, devem ser sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível,
pois feriria a lógica jurídico-tributária a inclusão, no polo passivo da demanda, de alguém que não
tenha tido participação na ocorrência do fato gerador da obrigação, mesmo que faça parte de
grupo econômico beneficiado economicamente.
Fl. 2602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
38
45.

Essa espécie de solidariedade também é aplicável quando se visualizarem confusão
de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé. É nesse sentido o entendimento firmado pelo
TRF da 2a Região no Acórdão proferido por ocasião do julgamento do AG 001560775.2011.4.02-
0000 e do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) no AREsp n°. 89.618/PE, que decidiu “Esta Corte
Superior entende que a responsabilidade solidária do art. 124 do CTN c/c o art. 30 da Lei n.
8.212/1990 não decorre exclusivamente da demonstração da formação de grupo econômico, mas
demanda a comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou, ainda,
quando há confusão patrimonial. Precedentes. 2. O Tribunal ordinário entendeu pela
responsabilidade solidária da empresa não pela simples circunstância de a sociedade pertencer ao
mesmo grupo econômico do sujeito passivo originário. Antes, reconheceu a existência de confusão
patrimonial, considerando haver entre as sociedades evidente identidade de endereços de sede e
filiais, objeto social, denominação social, quadro societário, contador e contabilidade, além de as
empresas veicularem seus produtos no mesmo sítio na internet”.
46.

No REsp n°. 1.689.431/ES, o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) reconheceu
expressamente essa possibilidade de responsabilização solidária, ao decidir que “(...) 17. O
Superior Tribunal de Justiça entende ser aplicável a responsabilidade solidária do art. 124 do CTN
quando há comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou, ainda, quando
há confusão patrimonial. 18. É o que se passa na espécie, em que o Tribunal local reconheceu a
existência de grupo econômico e ligações empresariais estreitas entre a recorrente e a devedora
originária decorrentes da administração familiar das empresas, coincidência de endereços e
objetos sociais, movimentação da conta bancária da recorrente pelo fundador da executada,
esvaziamento patrimonial da devedora originária concomitantemente ao desenvolvimento
econômico da recorrente. Tudo a demonstrar não só a existência, no mundo dos fatos, de grupo
econômico integrado pela recorrente, como o interesse comum previsto no art. 124 do CTN”.
47.

Feitas essas considerações, registre-se que no concreto, a Autoridade Fiscal
entendeu por atribuir a responsabilidade tributária (art. 124, I, CTN), a partir da constatação de
que restou configurado o “interesse comum dos envolvidos pela formação do grupo econômico de
fato, caracterizado pela confusão patrimonial, unicidade de administração e o desvio de finalidade
de pessoas jurídicas interpostas”. Confira-se:
“Conforme já demonstrado de forma inequívoca neste Termo e no RELATÓRIO
FISCAL GRUPO ECONÔMICO DE FATO, o procedimento fiscal identificou um Grupo
Econômico de fato caracterizado, principalmente, pela unicidade de direção
(poder de controle e administração da Bruxelas), pela intercomunicação
(confusão) patrimonial e pelo desvio de finalidade das empresas envolvidas.
Trata-se de uma estrutura fraudulenta criada para a prática das infrações já
exaustivamente comprovadas neste Termo, onde os reais beneficiários do
esquema atuam mediante a interposição fraudulenta de pessoas jurídicas
inexistentes fato, a interposição de pessoas físicas agindo como “testas-de-ferro”
e o emprego de “holdings” e de empresas patrimoniais usadas na tentativa de se
Fl. 2603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
39
efetuar uma blindagem patrimonial dos bens adquiridos como frutos dos atos
ilícitos praticados.
Diante deste cenário fraudulento, no qual o conluio e o dolo dos reais
beneficiários são inequívocos, o interesse comum se evidencia pelo próprio ajuste
(negócios, transações) entre as partes (pessoas físicas e jurídicas) objetivando a
sonegação de tributos combinado com a fruição dos resultados em razão da
confusão patrimonial existente entre eles.
[...]
Por todo o exposto, tendo sido comprovado o interesse comum dos envolvidos
pela formação de Grupo Econômico de fato, caracterizado pela confusão
patrimonial, unicidade de administração e o desvio de finalidade de pessoas
jurídicas interpostas, faz-se necessário responsabilizar, com fulcro no artigo 124,
inciso I do CTN, pelos créditos tributários a serem constituídos em função das
infrações praticadas, as seguintes pessoas:
”.
48.

Pelo que se observa, a Fiscalização não produziu provas diretas da participação
efetiva de cada um dos responsáveis mencionados acima nas infrações à legislação tributária
apontadas, nem demonstrou a prática conjunta do fato gerador. Ao contrário, o Fisco provou a
prática da infração pela pessoa jurídica autuada e, como decorrência, considerando a constatação
de grupo econômico de fato, caracterizado pela confusão patrimonial, unicidade de administração
e o desvio de finalidade de pessoas jurídicas interpostas imputou a responsabilidade a todos os
envolvidos.
49.

A mim parece não estar devidamente caracterizada a responsabilização de todos,
pois a Autoridade Fiscal não descreve a conduta realizada e tampouco a realização conjunta da
situação configuradora do fato gerador, além de não demonstrar que os ganhos indevidos obtidos
com as infrações praticadas pela empresa autuada tenham sido repartidos com a responsável, ou
Fl. 2604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
40
seja, não há elementos que sustentem o interesse comum previsto no artigo 124 do Código
Tributário Nacional (“CTN”).
50.

A responsabilidade com fundamento no artigo 124 do Código Tributário Nacional
(“CTN”) demanda a realização conjunta do fato gerador, em regra, demonstrada a partir do
proveito extraído dos fatos econômicos que foram suprimidos da tributação. Desse modo, deve
ser mantida a responsabilidade apenas para os beneficiários, ora Recorrentes, abaixo:
PESSOA
FUNÇÃO (EMPRESA / PAPEL)
OBSERVAÇÕES
RENATO RODRIGUES NUNEZ
Sócio e administrador da Bruxelas; núcleo de
direção do grupo.
Liderança operacional e negociações;
assinou/validou tratativas ligadas à NRFU.
FELIPE ROGATIS NUNEZ
Atuação operacional na Bruxelas;
representante legal/contato da NRFU.
Aparece como signatário e contato em
contratos; integra núcleo de direção com
Renato. Filho de Renato.
51.

Menciono, a propósito, o seguinte julgado desta 2a Turma Ordinária:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO
QUE CONSTITUA FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários, as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. Cabe à autoridade fiscal demonstrar o nexo de causalidade entre o
interesse comum e as condutas típicas praticadas pelo responsável, não
bastando
presumir
a
responsabilidade
abstratamente”.
(Processo
n°
10805.724350/2017-18. Acórdão n° 1302-007.432 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a
TURMA ORDINÁRIA. Sessão de 27 de junho de 2025. Relator Henrique Nimer
Chamas, g.n.)
52.

Por essas razões, entendo que a responsabilidade solidária que foi atribuída à BEQA
Participações Eireli; Denarau Participações Eireli; Vanua Levu Participações Eireli; Viti Levu
Participações
Eireli;
Manarola
Empreendimentos
e
Participações
S.A;
Monterosso
Empreendimentos e Participações S.A; Riomaggiore Empreendimentos e Participações S.A;
Vernazza Empreendimentos e Participações S.A.; N.R.F.U. Comércio Atacadista EPP; Pedro Rogatis
Nunez; Renata Rogatis Nunez; Adevaldo Ribeiro Santiago, Maria Lúcia de Rogatis da Fonseca
Nunez; Carmen Maria Rogatis Fonseca e Fernanda Rogatis Nunez, com fundamento no artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional (“CTN”) deve ser afastada, já que os pressupostos fáticos
apontados pela Autoridade Fiscal para tanto não se subsumem à hipótese ali prevista.
53.

Faz-se necessário, agora, observar a responsabilidade com fundamento no artigo
135, inciso III, do Código Tributário Nacional (“CTN”), o qual dispõe:

Fl. 2605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
41
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
54.

Do artigo 135 extrai-se que, para a responsabilização dos diretores, gestores ou
representantes das pessoas jurídicas, prevista no inciso III, é necessário demonstrar a prática de
atos “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.
55.

Além do inadimplemento, faz-se necessária a configuração do comportamento do
terceiro que enseje a existência de um passivo tributário que, por força normativa, passa ao
espectro de sua responsabilidade.
56.

Necessariamente, aqui, os terceiros necessitam apresentar poder de gerência ou de
administração da sociedade que representam, uma vez que o fato ensejador da responsabilidade
é o ato ilícito praticado por parte daquele que tem poder de mando na pessoa jurídica que
representa. Nesse sentido é o entendimento pacificado há bastante tempo pelo Superior Tribunal
de Justiça (“STJ”), como se verifica no REsp n. 640.155/RJ:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS
SUFICIENTES. SÚMULA 7/STJ. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE VINCULADA AO
EXERCÍCIO DE GERÊNCIA OU ATO DE GESTÃO. LEI 8.620/93. PREENCHIMENTO DAS
CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 135 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, o acórdão
que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. É cabível, em sede de execução fiscal, exceção de pré-executividade nos casos
em que o reconhecimento da nulidade do título puder ser verificado de plano,
bem assim quanto às questões de ordem pública, como aquelas pertinentes aos
pressupostos processuais e às condições da ação, desde que não seja necessária
dilação probatória.
3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, analisando o contexto fático-
probatório, concluiu que as provas constantes dos autos são suficientes para se
verificar a ilegitimidade da parte para figurar no pólo passivo da execução fiscal.
Assim, não cabe a esta Corte Superior, em função da Súmula 7/STJ, avaliar se as
provas pré-constituídas são suficientes ou não para afastar a referida
legitimidade.
4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem
Fl. 2606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
42
gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato
gerador. Precedentes.
5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp 717.717/SP, de
relatoria do Ministro José Delgado, consagrou o entendimento de que, mesmo em
se tratando de débitos com a Seguridade Social (Lei 8.620/93), "a
responsabilidade pessoal dos sócios das sociedades por quotas de
responsabilidade limitada" somente "existe quando presentes as condições
estabelecidas no art. 135, III, do CTN" (REsp 833.977/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ de 30.6.2006).
6. Recurso especial desprovido. (g.n.)
57.

A mera condição de sócio, por exemplo, sem poder de administração, não enseja
responsabilização do terceiro. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade
entre o ilícito (má gestão ou representação) e a consequência de ter de responder pelo tributo
devido pela sociedade.
58.

Segundo Leandro Paulsen9:
“Somente os ‘diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado’ podem ser responsabilizados, e não todo e qualquer sócio. Faz-se
necessário, pois, que o sócio tenha exercido a direção ou gerência da sociedade,
com poder de gestão. Efetivamente, a responsabilização exige que as pessoas
indicadas tenham praticado diretamente, ou tolerado, a prática do ato abusivo e
ilegal quando em posição de influir para a sua não ocorrência. Constitui prova
para a configuração da responsabilidade o fato de o agente encontrar-se na
direção da empresa na data do cumprimento da obrigação, devendo ter poderes
de decisão quanto ao recolhimento do tributo”. (destaques no original)
59.

Salienta-se que a responsabilidade de terceiro com fundamento no artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional pressupõe, portanto, a caracterização do seguintes
elementos: (i) que o terceiro – no caso, o sócio – detenha poderes de gestão tal qual acontece
com os diretores, gerentes e administradores, por exemplo; (ii) que os diretores, gerentes ou
administradores tenham praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatuto; e, além disso, (iii) que a prática dos atos ilegais ou abusivos resultem, senão o
surgimento, ao menos o inadimplemento de obrigações tributárias. No final, frise-se que todos
esses elementos precisam ser demonstrados e, sobretudo, comprovados por parte da Autoridade
Fiscal.
60.

Feitas essas considerações, registre-se que no concreto, a Autoridade Fiscal
entendeu por atribuir a responsabilidade tributária ao Sr. Renato Rodrigues Nunez; à Sra. Maria
Lucia de Rogatis da Fonseca Nunez; à Sra. Carmen Maria Rogatis Fonseca; ao Sr. Felipe Rogatis

9 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 255.

Fl. 2607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
43
Nunez; à Sra. Fernanda Rogatis Nunez; ao Sr. Pedro Rogatis Nunez; à Sra. Renata Rogatis Nunez e
ao Sr. Adevaldo Ribeiro Santiago, pela prática das seguintes condutas:
“Conforme já fora ampla e exaustivamente constatado, as pessoas (físicas e
jurídicas) envolvidas no Grupo Econômico de fato, de modo consciente, voluntário
e em comunhão de vontades, associaram-se com o propósito de burlar a
legislação tributária e iludir os órgãos fiscalizadores.
É importante destacar que, como visto, não se trata de mera transgressão à lei ou
de um erro acidental ou episódico, mas de uma ação dolosa na criação e
manutenção de um esquema ilícito para diminuir ou esquivar-se do recolhimento
dos tributos devidos.
Neste sentido, a pessoal jurídica é, na verdade, vítima das ações de seus
representantes, diretores, gerentes e empregados. Ou seja, somente a pessoa
física é capaz de expressar sua vontade, elemento necessário para realizar os atos
ilícitos praticados.
Por esta lógica, pode-se resumir a atuação de cada um dos responsáveis da
seguinte forma:

Renato Rodrigues Nunez - titular e administrador da Cristaleria Bruxelas,
atuando (juntamente com os demais membros da família) como administrador de
fato das empresas que compõem o Grupo Econômico de fato;

Maria Lúcia de Rogatis da Fonseca Nunez - como Gerente Financeiro da
Cristaleria Bruxelas, atuando (juntamente com os demais membros da família)
como administrador de fato das empresas que compõem o Grupo Econômico de
fato;

Carmen Maria Rogatis Fonseca - como Gerente de Vendas da Cristaleria
Bruxelas, atuando (juntamente com os demais membros da família) como
administrador de fato das empresas que compõem o Grupo Econômico de fato;

Felipe Rogatis Nunez - como titular e administrador da Vanua Levu, atuando
(juntamente com os demais membros da família) como administrador de fato das
empresas que compõem o Grupo Econômico de fato. Vale lembrar que por
diversas vezes foram mencionados neste termo e no RELATÓRIO GRUPO
ECONÔMICO DE FATO a participação de Felipe ao movimentar a conta bancária
da NRFU, assinar documentos e responder e-mails em nome da Bruxelas (págs.
21, 27, 28, 75, 78, 83);

Fernanda Rogatis Nunez - como titular e administradora da Vanti Levu,
atuando (juntamente com os demais membros da família) como administradora
de fato das empresas que compõem o Grupo Econômico de fato;

Renata Rogatis Nunez – como titular e administradora da BEQA e como
diretora e administradora da Manarola, da Monterosso, da Riomaggiore e da
Vernazza, atuando (juntamente com os demais membros da família) como
administradora de fato das empresas que compõem o Grupo Econômico de fato;
Fl. 2608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
44

Pedro Rogatis Nunez - como titular e administrador da DENARAU e como
diretor e administrador da Manarola, da Monterosso, da Riomaggiore e da
Vernazza, atuando (juntamente com os demais membros da família) como
administrador de fato das empresas que compõem o Grupo Econômico de fato;
Em tempo, vale destacar que a condição de empresário, real ou ficto, a quem a lei
atribui uma gama de direitos e deveres atrelados à administração da empresa,
não pode sofrer completo desvalor só porque o agente agiu como "testa-de-
ferro" e, nesta condição, alega que nada sabia, enquanto a empresa experimenta
substancioso acréscimo patrimonial à custa da sonegação de tributos. Assim, nos
termos do artigo 11 da Lei 8.137/90, os "testas-de-ferro", ao concorrerem com a
prática dos ilícitos, também respondem pelos crimes definidos nos artigos 1o e 2o
da mesma lei:
"Art. 11. Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica,
concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes
cominadas, na medida de sua culpabilidade."
Assim, incorre no disposto legal acima:

Adevaldo Ribeiro Santiago - como sócio e administrador de direito da NRFU,
atuando como “testa-de-ferro” para os reais beneficiários do esquema
fraudulento;

Luiz Henrique Vilela Santiago - como sócio e administrador de direito da
Decorliz, atuando como “testa-de-ferro” para os reais beneficiários do esquema
fraudulento.
Desta feita, por todo o exposto, faz-se necessária a responsabilização com fulcro
no artigo 135 do CTN as seguintes pessoas:
”.

61.

Como se vê, apesar de a Autoridade Fiscal descrever qual teria sido o ato praticado
por cada responsável, entendemos que não há uma ligação sobre sua suposta conduta ilícita às
operações fraudulentas descritas, com exceção do Sr. Renato Rodrigues Nunez e do Sr. Felipe
Rogatis Nunez.
62.

Por essas razões, entendo que a responsabilidade atribuída à Sra. Maria Lucia de
Rogatis da Fonseca Nunez; à Sra. Carmen Maria Rogatis Fonseca; à Sra. Fernanda Rogatis Nunez;
ao Sr. Pedro Rogatis Nunez; à Sra. Renata Rogatis Nunez; ao Sr. Luiz Henrique Vilela Santiago e ao
Fl. 2609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
45
Sr. Adevaldo Ribeiro Santiago, com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional deve ser afastada.
63.

Com relação ao sócio, Sr. Renato Rodrigues Nunez e seu filho Sr. Felipe Rogatis
Nunez, observa-se que a Autoridade Fiscal atribuiu a responsabilidade tributária pelo fato de que,
através da prática reiterada, visava o enriquecimento ilícito por meio de sonegação fiscal e outros
artifícios. É de ver-se:
“Ao longo deste Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades Fiscais
(TVCIF) será demonstrada a forma com que a empresa CRISTALERIA BRUXELAS
INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ 05.636.104/0001-00, por
meio de seu sócio RENATO RODRIGUES NUNEZ, CPF 112.258.508-00, montou um
esquema envolvendo diversas pessoas, físicas e jurídicas, com o intuito básico de
sonegar tributos, apresentando provas inequívocas de seu dolo, “modus
operandi” e os prejuízos causados ao erário.
Ficou demonstrado no relatório “Grupo Econômico de Fato” (parte integrante do
presente processo) que a Bruxelas faz parte de um grupo econômico cuja
administração é realizada por membros de uma mesma família (Família Rogatis
Nunez), principalmente por RENATO RODRIGUES NUNES, MARIA LÚCIA DE
ROGATIS DA FONSECA NUNEZ (esposa de Renato), CARMEN MARIA ROGATIS
FONSECA (irmã de Maria Lúcia e Cunhada de Renato) e FELIPE ROGATIS NUNEZ
(filho mais velho de Renato).
O esquema montado utiliza-se de empresas “paralelas” com quadros societários
interpostos e pratica diversos ilícitos tributários com o objetivo precípuo de
frustrar o pagamento de tributos e contribuições previdenciárias tomando para si
uma vantagem de mercado abusiva e desleal e gerando distúrbios
concorrenciais”.
64.

Ademais, a jurisprudência deste Conselho tem sustentado que o uso fraudulento de
pessoas jurídicas mediante interposição de pessoas leva à responsabilização com fundamento no
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. Confira-se:
Assunto:
Normas
Gerais
de
Direito
Tributário
Ano-calendário:
2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. NATUREZA E
CARACTERIZAÇÃO.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Esta
responsabilidade não se limita às hipóteses de infração à lei societária, mas
abrange também infrações às leis tributárias, e atinge não só o administrador de
direito, mas também o administrador de fato do contribuinte, mormente no
caso em que as infrações foram apenadas com a multa qualificada de 150% que
se aplica somente em casos de sonegação, fraude ou conluio. (Processo n°
10410.724905/2015-95. Acórdão n° 9101-007.242 – CSRF/1a Turma. Sessão de 4
de dezembro de 2024. Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto, g.n.)
Fl. 2610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
46
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009, 2010,
2011 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOAL. ART. 135, III, DO CTN.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO. Cabe a imposição de
responsabilidade tributária em razão da prática de atos com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do
CTN, quando demonstrado, a partir do conjunto de elementos fáticos
convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de
administradores de fato da autuada, bem como que houve interposição
fraudulenta de pessoa em seu quadro societário. (Processo n°
10640.723217/2015-02. Acórdão n° 1302-006.340 – 1a Seção de Julgamento/3a
Câmara/2a Turma Ordinária. Sessão de 18 de novembro de 2022. Relator Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, g.n.)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009, 2010
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONDUTA DO ADMINISTRADOR. INTERPOSTA
PESSOA INFRAÇÃO À LEI. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DESNECESSIDADE. A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-
gerente - não se confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a
condição de ser sócio da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária,
mas sim a conduta, a atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e
a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos
que resultaram em descumprimento de obrigação tributária. É necessário,
portanto, a existência de nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo
resultado prejudicial ao Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que
praticar alguma dessas condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como
sujeito passivo solidário. Conforme entendimento do STJ, na atribuição de
responsabilidade do sócio-gerente prevista nos arts. 135, III, e 134, VII, do CTN,
não se faz necessário a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da sociedade empresária nos termos do art. 133 do
CPC/2015 uma vez que a responsabilidade atribuída pelo próprio CTN permite a
cobrança do crédito tributário de forma direta desses terceiros. A instauração do
incidente far-se-á necessária na hipótese de redirecionamento da execução fiscal
em face de terceiro não elencado diretamente pelo CTN. A utilização de
interposta pessoa, mediante da fraude na composição societária, criando a figura
do sócio aparente ou formal, comumente denominado de "laranja", demonstra
o caráter doloso da conduta de fraudar, sonegar e de suprimir tributos e
contribuições federais, o que configura infração à lei, nos termos do art. 71, III, da
Lei no 4.402, de 1964, (sonegação) e do art. 1o, I, da Lei no 8.137, de 1964, (omitir
informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias), com reflexos
tributários, o que atrai a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, III,
do CTN. (Processo n° 11060.720880/2013-79. Acórdão n° 1201-004.904 – 1a
Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 16 de junho de
2021. Relator Efigênio de Freitas Júnior, g.n.)
Fl. 2611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
47
65.

E, especificadamente sobre o presente lançamento, o qual versa sobre a aplicação
de multa previdenciária decorrente do descumprimento de obrigação acessória, consistente na
não exibição de documentos e livros exigidos pela Fiscalização, transcrevo trechos do Auto de
Infração que demonstram o intuito protelatório dos Recorrentes:
“[...]
No segundo dia do mês de junho de 2017 a empresa tomou ciência do Termo de
Intimação Fiscal lavrado em 31/05/2017 no qual foi intimada a apresentar, no
prazo de 20(vinte) dias corridos:
[...]
Em 26/06/2017 a empresa solicitou a prorrogação do prazo, por mais trinta dias,
para atendimento do referido Termo de tal sorte que sua solicitação foi deferida e
cientificada em 05/07/2017;
Aos 27 do mês de julho de 2017, sem ter atendido sequer parcialmente a
intimação de 31/05/2017, apresentou novo pedido de prorrogação de prazo por
mais 30 dias para atendimento. Após decorridos os vinte dias iniciais, mais os
trinta dias de prorrogação a pedido da empresa fora autorizado um prazo
adicional e improrrogável de cinco dias, contados a partir da ciência (09/08/2017)
do Termo que protela o prazo;
Em 18/08/2017, sem ter atendido quaisquer dos itens da intimação, a empresa
apresentou um terceiro pedido de prorrogação de prazo, por mais cinco dias,
para atendimento do referido Termo de Intimação. Com a certa convicção de
intenções protelatórias, fora lavrado o Termo de Indeferimento de Prorrogação
de Prazo, cuja ciência se deu em 25/08/2017.
Ressalta-se que até o momento da lavratura deste Auto de Infração o
contribuinte não cumpriu nem justificou o não atendimento das intimações.
Tendo em vista que o contribuinte deixou de exibir o livro caixa (ou
opcionalmente poderia ter apresentado os livros diário e razão) bem como a folha
de pagamento de seus funcionários e o livro de registro de funcionários, lavra-se
o presente Auto de Infração com base no artigo 283, inciso II, alínea “j” do
Decreto 3.048/99:
[...]”. (g.n.)
66.

Sobre tais fatos, os responsáveis Sr. Renato Rodrigues Nunez e Sr. Felipe Rogatis
Nunez não apresentaram nenhuma prova que refutasse as constatações da Fiscalização. É
inquestionável, portanto, a responsabilidade de ambos nas práticas ilícitas apontadas.
67.

Assim, entendo que a responsabilidade tributária atribuída ao Sr. Renato Rodrigues
Nunez e ao Sr. Felipe Rogatis Nunez, com fundamento no artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional deve ser mantida, devendo ser afastada a responsabilidade tributária atribuída
à Sra. Maria Lucia de Rogatis da Fonseca Nunez; à Sra. Carmen Maria Rogatis Fonseca; à Sra.
Fl. 2612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.547 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720047/2018-59
48
Fernanda Rogatis Nunez; ao Sr. Pedro Rogatis Nunez; à Sra. Renata Rogatis Nunez; ao Sr. Luiz
Henrique Vilela Santiago e ao Sr. Adevaldo Ribeiro Santiago.

VI - Dispositivo
68.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, entendo por conhecer do
Recurso Voluntário apresentado pela contribuinte Cristaleria Bruxelas Indústria e Comércio Eireli,
rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
69.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 2613
DF CARF MF
Original